Tribunal: CARF
Processo: 10611.002825/2008-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/09/2005, 30/09/2005, 04/10/2005, 11/10/2005, 20/10/2005, 21/10/2005, 07/11/2005, 22/11/2005, 15/12/2005, 23/12/2005, 26/12/2005, 30/12/2005, 26/01/2006, 02/05/2006, 12/06/2006, 28/06/2006, 25/07/2006, 28/07/2006, 03/08/2006, 16/08/2006, 30/08/2006, 25/09/2006, 05/10/2006, 01/11/2006, 13/12/2006
DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO CONVERTIDA EM MULTA.
Considera-se dano ao Erário a ocultação do real adquirente, sujeito passivo na operação de importação, infração punível com a pena de perdimento, que é convertida em multa equivalente ao valor aduaneiro, caso as mercadorias não sejam localizadas ou tenham sido consumidas.
PENA DE PERDIMENTO E MULTA DO ARTIGO 33 DA LEI N° 11.488/2007. APLICAÇÃO CUMULATIVA.
A imposição da multa prevista no artigo 33 da Lei n° 11.488/2007, contra a pessoa jurídica que ceder o nome para a realização de operações de comércio exterior de terceiros com vistas ao acobertamento de seus reais intervenientes, não afasta a aplicação cumulativa da pena de perdimento das mercadorias importadas irregularmente ou da multa que lhe é substitutiva.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/09/2005, 30/09/2005, 04/10/2005, 11/10/2005, 20/10/2005, 21/10/2005, 07/11/2005, 22/11/2005, 15/12/2005, 23/12/2005, 26/12/2005, 30/12/2005, 26/01/2006, 02/05/2006, 12/06/2006, 28/06/2006, 25/07/2006, 28/07/2006, 03/08/2006, 16/08/2006, 30/08/2006, 25/09/2006, 05/10/2006, 01/11/2006, 13/12/2006
LEGITIMIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA. CABIMENTO.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, respondendo pela infração quando restar comprovado que concorreram, de qualquer forma, para a prática da mesma, ou dela se beneficiaram.
SUJEIÇÃO PASSIVA. DESPACHANTE ADUANEIRO. INTERESSE COMUM NAS ATIVIDADES DA EMPRESA. SUJEIÇÃO PROCESSUAL PASSIVA SOLIDÁRIA.
O despachante aduaneiro e seu ajudante estão proibidos de efetuar, em nome próprio ou no de terceiro, importação e exportação de quaisquer produtos, ou exercer comércio interno de mercadorias estrangeiras (art. 10 do Decreto n° 646/1992). A Comissária de Despachos equipara-se ao despachante aduaneiro, pois somente essas pessoas possuem a devida autorização, perante a Receita Federal do Brasil, para procederem a atos relativos às operações de despacho de importação/exportação. Se, tanto como pessoas físicas, quanto como pessoas jurídicas, demonstrarem interesse comum no fato gerador do imposto de importação e violarem essa proibição, respondem como responsáveis solidários, cabendo a exigência também contra eles dos tributos e multas nas operações de importação/exportação, concomitantemente com as penalidades pertinentes.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10611.002825/2008-90
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-010.747 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
ALFA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO
EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/09/2005, 30/09/2005, 04/10/2005, 11/10/2005,
20/10/2005, 21/10/2005, 07/11/2005, 22/11/2005, 15/12/2005, 23/12/2005,
26/12/2005, 30/12/2005, 26/01/2006, 02/05/2006, 12/06/2006, 28/06/2006,
25/07/2006, 28/07/2006, 03/08/2006, 16/08/2006, 30/08/2006, 25/09/2006,
05/10/2006, 01/11/2006, 13/12/2006
DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO CONVERTIDA EM
MULTA.
Considera-se dano ao Erário a ocultação do real adquirente, sujeito passivo na
operação de importação, infração punível com a pena de perdimento, que é
convertida em multa equivalente ao valor aduaneiro, caso as mercadorias não
sejam localizadas ou tenham sido consumidas.
PENA DE PERDIMENTO E MULTA DO ARTIGO 33 DA LEI N°
11.488/2007. APLICAÇÃO CUMULATIVA.
A imposição da multa prevista no artigo 33 da Lei n° 11.488/2007, contra a
pessoa jurídica que ceder o nome para a realização de operações de comércio
exterior de terceiros com vistas ao acobertamento de seus reais intervenientes,
não afasta a aplicação cumulativa da pena de perdimento das mercadorias
importadas irregularmente ou da multa que lhe é substitutiva.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/09/2005, 30/09/2005, 04/10/2005, 11/10/2005,
20/10/2005, 21/10/2005, 07/11/2005, 22/11/2005, 15/12/2005, 23/12/2005,
26/12/2005, 30/12/2005, 26/01/2006, 02/05/2006, 12/06/2006, 28/06/2006,
25/07/2006, 28/07/2006, 03/08/2006, 16/08/2006, 30/08/2006, 25/09/2006,
05/10/2006, 01/11/2006, 13/12/2006
LEGITIMIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA. CABIMENTO.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, respondendo pela
infração quando restar comprovado que concorreram, de qualquer forma, para
a prática da mesma, ou dela se beneficiaram.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10611.002825/2008-90
Fl. 3739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

SUJEIÇÃO PASSIVA. DESPACHANTE ADUANEIRO. INTERESSE
COMUM NAS ATIVIDADES DA EMPRESA. SUJEIÇÃO PROCESSUAL
PASSIVA SOLIDÁRIA.
O despachante aduaneiro e seu ajudante estão proibidos de efetuar, em nome
próprio ou no de terceiro, importação e exportação de quaisquer produtos, ou
exercer comércio interno de mercadorias estrangeiras (art. 10 do Decreto n°
646/1992). A Comissária de Despachos equipara-se ao despachante aduaneiro,
pois somente essas pessoas possuem a devida autorização, perante a Receita
Federal do Brasil, para procederem a atos relativos às operações de despacho
de importação/exportação. Se, tanto como pessoas físicas, quanto como
pessoas jurídicas, demonstrarem interesse comum no fato gerador do imposto
de importação e violarem essa proibição, respondem como responsáveis
solidários, cabendo a exigência também contra eles dos tributos e multas nas
operações de importação/exportação, concomitantemente com as penalidades
pertinentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini,
Salvador Candido Brandao Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro,
Jose Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Jucileia de
Souza Lima, Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório

Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão recorrida,
Acórdão no. 08-18.482 – 7a Turma da DRJ/FOR (fls 1659 e seguintes):

Trata o presente processo de auto de infração para exigência de
crédito, em prol da União, no valor de R$ 992.624,05, referente a
conversão da pena de perdimento em multa referente às
mercadorias importadas através das declarações de importação
números
05/1042981-0,
05/1057142-0,
05/1056937-9,
05/1055138-0,
05/1055137-2,
05/1069619-2,
05/1097181-9,
05/1137451-2,
05/1136812-1,
05/1141865-0,
05/1141864-1,
Fl. 3740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

05/1139764-4,
05/1139763-6,
05/1203717-0,
05/1203029-9,
05/1265475-6,
05/1370789-6,
05/1403495-0,
05/1403494-1,
05/1403493-3,
05/1409706-4,
05/1425769-0,
05/1425768-1,
06/0102938-5,
06/0495164-1,
06/0683993-8,
06/0746508-0,
06/0867238-0,
06/0866239-3,
06/0888750-6,
06/0910086-0,
06/0972132-6,
06/1036228-8,
06/1151025-6,
06/1150601-1,
06/1202428-2, 06/1323952-5 e 06/1518785-9, em virtude de sua
não localização por entrega a consumo, lavrado contra a empresa
ALFA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA, CNPJ
42.826.727/0001-72, a qual será denominada, a partir de agora,
simplesmente ALFA COMERCIAL, tendo sido apontados como
responsáveis solidários no Relatório de Ação Fiscal, à fl. 18 do
processo: a empresa DOMI COMERCIAL LTDA, CNPJ
03.932.717/0001-60, a qual será identificada, a partir de agora,
simplesmente por DOMI, e suas sócias administradoras, Letícia
Lopes Mesquita Zica, CPF 141.946.048-06, e Cyntia Fontes
Lopes, CPF 334.666.706- 59; a empresa AURORA DOMI
COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA, CNPJ 06.982.014/0001-34,
a qual será chamada, a partir de agora, simplesmente AURORA
DOMI, e seus sócios administradores Ricardo Fontes Lopes, CPF
033.310.456-08, e Maria Angélica Damázio de Jesus Moretzsohn,
CPF 343.418.626-34; a empresa IMAGE PRESENTES LTDA,
CNPJ 40.212.961/0001-84, a qual será denominada, a partir de
agora, simplesmente IMAGE, e seu sócio administrador Marc
Libman,
CPF
406.245.287-15;
a
empresa
HOMMAGE
COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA, CNPJ 07.467.942/0001-23,
a qual será identificada, a partir de agora, simplesmente por
HOMMAGE, e seus sócios administradores Reneé Libman, CPF
386.869.297-53 e Alberto Pinto da Rocha Filho, CPF
374.268.697-68; a empresa STRUCTURE PRESENTES E
DECORAÇÕES LTDA, CNPJ 68.104.736/0001-43, a qual será
chamada, a partir de agora, simplesmente STRUCTURE, e seus
sócios administradores Júlio César Masutti, CPF 063.890.808-67,
e Cristiane Maria Soares Masutti, CPF 067.289.868-39; a 5 DF
CARF MF Fl. 1663 empresa TRANSAEX ASSESSORIA LTDA,
CNPJ 68.506.765/0001-31, a qual será cognominada, a partir de
agora, simplesmente TRANSAEX; seu sócio administrador Paulo
Eduardo Pinto, CPF 533.267.686-72, bem como seu administrador
Luiz Fernando Pinto, CPF 628.131.026-87, também sócio
administrador da autuada, ALFA COMERCIAL.
De acordo com o Relatório de Ação Fiscal, à fl. 009 lavrado em
21/11/2008, a aplicação da pena de perdimento, e sua conversão
em multa, deu-se como conseqüência do resultado de
procedimento especial de fiscalização, regido pela IN-SRF
228/2002, a que foi submetida a autuada, no ano de 2007, no qual
teria restado comprovada a ocultação dos reais adquirentes em
operações de importação realizadas pela empresa, sendo que as
irregularidades apontadas são aquelas detalhadas no Relatório de
Ação Fiscal (às fls. 70/87), lavrado em 14/12/2007, resultado final
do procedimento especial acima citado, a que foi submetida a
empresa, amparado pelo Mandado de Procedimento Fiscal d.
0615100-2007- 00126-8.
Fl. 3741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

Conforme o Relatório lavrado em 2007, a ação fiscal em desfavor
da empresa ALFA COMERCIAL, teve início no dia 04/04/2007
(ciência do Termo de Início de Fiscalização), quando essa
empresa foi intimada a prestar diversos esclarecimentos e
apresentar seus livros e documentos. As situações que deveriam
ser investigadas eram: a regularidade de seu funcionamento; a
adequação de seu patrimônio e sua capacidade operacional em
contraposição aos fluxos comerciais; e a autenticidade das
transações efetuadas (fl. 70).
Ainda conforme o citado Relatório (fls. 70 a 87), a empresa
apresentou a documentação solicitada no Termo de Início, em
24/04/2007, sem apresentar os documentos de sua constituição; foi
intimada novamente em 31/05/2007, apresentando resposta em
08/06/2007; em 28/06/2007 foi mais uma vez intimada, tendo sido
solicitada, entre outras coisas, a comprovação da integralização
do capital social, no valor de R$ 50.000,00, cuja resposta ocorreu
em 04/07/2007, tendo sido comprovada apenas a parte de R$
37.298,11, tendo sido declarado que o restante estava ainda a
integralizar;
Conforme o mesmo Relatório (fl. 71 do processo), em 09/11/2007,
a empresa foi comunicada do prolongamento do período
fiscalizado até 30/04/2007, sendo intimada a apresentar também a
documentação relativa ao período acrescido, a qual foi
apresentada em 21 e em 27/11/2007; e, em 29/11/2007, a empresa
foi intimada a colocar à disposição da IRF/BHE, ou informar por
escrito as razões de não fazê-lo, as mercadorias por ela
importadas, uma vez que naquelas operações teria ocorrido a
ocultação do real adquirente.
Em resposta, apresentada em 10/12/2007, a empresa declarou que
já tinham sido vendidas.
No item 3, "Da verificação do efetivo e regular funcionamento",
do Relatório lavrado em 2007 (fl. 71 do processo), que
compreenderia
aspectos
relacionados
à
regularidade
de
constituição (quadro societário), efetivo funcionamento da
empresa e, também, análise de documentos que comprovariam a
capacidade operacional — estrutura física e serviços—
compatíveis com o tipo de atividade desempenhada, teriam sido
constatadas diversas irregularidades, que indicavam a falta de
capacidade da ALFA COMERCIAL, e sua dependência à empresa
TRANSAEX.
Quanto à constituição da empresa ALFA (subitem 3.1 — Da
constituição da empresa), consta no Relatório lavrado em 2007, à
fl. 72 do processo, os dados desde sua constituição, que ocorreu
em 26/03/1992, sendo que o senhor Paulo Eduardo Pinto
ingressou na mesma em 01/12/1992, com a primeira alteração
contratual.
Na sexta alteração contratual, na qual figura, por erro, como
sendo a quinta, houve a retirada dos sócios fundadores,
passando a figurar, com 2,72% do capital, o senhor José Sérgio
Fl. 3742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

Pinto, ao lado de Paulo Eduardo Pinto, que contava com
97,28% do capital.
Na oitava alteração contratual, o senhor Paulo Eduardo Pinto
se retirou da sociedade, tendo nela ingressado o senhor Luiz
Fernando Pinto. A participação societária também mudou,
ficando José Sérgio Pinto e Luiz Fernando Pinto, ambos com
50% do capital.
De acordo com a fiscalização, à fl. 73 do processo, a saída do
Sr. Paulo Eduardo Pinto, sócio da empresa Transaex, da
administração e do quadro societário da empresa ALFA,
ocorreu em virtude da legislação vigente vedar ao Despachante
Aduaneiro operar como importador ou exportador (artigo 10
do Decreto ri°. 646, de 09/09/1992).
No subitem 3.2 (Da integralização do Capital Social), do
Relatório lavrado em 2007, à fl. 73 do processo, consta que, em
resposta a intimação, a empresa afirmou que a integralização
teria ocorrido em partes. Em 2003, por ocasião de alteração
contratual ocorrida em março, quando o capital passou de R$
100,00 para R$ 10.000,00; e em agosto de 2004, quando o
capital foi aumentado para R$ 50.000,00, tendo sido
integralizados R$ 37.000,00, faltando R$ 13.000,00 a
integralizar.
Mas a fiscalização aduz que, analisando os livros contábeis,
bem como os extratos bancários apresentados pela empresa, foi
possível
encontrar
depósito
bancário
comprovando
a
integralização de R$ 37.000,00 em 29/10/2004. Porém, não foi
comprovada a integralização supostamente ocorrida em 2003.
A empresa afirmou, após intimada, que R$ 12.701,89 estavam
por integralizar.
No item 4 do Relatório lavrado em 2007 (Da condição de real
adquirente da mercadoria importada — Exame da origem e
disponibilidade dos recursos empregados), à fl. 74 do processo, a
fiscalização afirma, especificamente no subitem 4.1 (Da análise
das operações de comércio exterior), ao analisar as operações
de importação realizadas pela empresa, que:
"Relevante destacar que não é a Alfa a responsável pelas transações
internacionais,
haja
vista
não
terem
sido
apresentadas
correspondências entre ela e seus supostos fornecedores, partindo daí
a suspeita de serem outras empresas os reais adquirentes e quem, de
fato, atuam nas operações supostamente realizadas pela Alfa. Sendo a
mesma utilizada apenas como instrumentos para operacionalizar tais
operações".
No Relatório (fl. 74 do processo), as operações de comércio
exterior, para melhor análise, foram divididas em: operações
realizadas com diversas empresas; e operações realizadas com
a empresa Arcelor RPS Luxembourg.
As primeiras (subitem 4.1.1), iniciam-se em 25/05/2004, quando
do fechamento de um contrato de câmbio de R$ 60.131,00,
Fl. 3743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

lembrando a fiscalização que, conforme informação da própria
empresa, a única integralização do capital social da empresa
ALFA COMERCIAL somente ocorrera em 29/10/2004; e, na
verdade, a abertura de sua conta corrente bancária já tinha
ocorrido em 25/05/2004, com um depósito de R$ 61.000,00.
A fiscalização apresenta tabela (fl. 74 do processo) que
abrange o período de 25/05/2004 a 27/10/2004, contendo as
colunas: data, recursos recebidos pela ALFA COMERCIAL,
empresa remetente, valor referente ao fechamento de câmbio,
empresas destinatárias (exportadores estrangeiros). Tal tabela
deixa clara a coincidência entre depósitos efetuados pela empresa
FLASAN na conta corrente da ALFA COMERCIAL e os valores
para fechamentos de câmbios de importações.
A partir do ano de 2005, segundo consta no Relatório lavrado em
2007, à II. 75, as operações da ALFA COMERCIAL são mais
complexas, pelo fato de existirem outros parceiros comerciais,
dentre eles a empresa Arcelor. Mas, apesar disso, a sistemática
das operações, segundo os Auditores, permanece a mesma. Para
comprovar isso, apresentam duas tabelas semelhantes à acima
destacada, só que envolvendo as empresas TBI do Brasil Produtos
Mecânicos e Ferramentas Ltda e SBF Comércios de Produtos
Esportivos Ltda. Apresentam também duas tabelas comparando,
em termos de valores e datas, as notas fiscais de entrada na ALFA
COMERCIAL com as notas fiscais de saídas para essas empresas.
No item 5 (Da capacidade operacional, econômica e financeira)
do Relatório lavrado em 2007 (fl. 81 do processo), a fiscalização
analisa o fluxo financeiro da empresa ALFA COMERCIAL, a fim
de verificar a possibilidade da pessoa jurídica arcar com
dispêndios relativos às operações de comércio exterior, em
especial a liquidação de contratos de câmbio e o pagamento dos
tributos devidos. De acordo com os Auditores, nos anos de 2004,
2005 e 2006, a empresa sempre recebe adiantamentos por ocasião
de algum pagamento relativo às suas atividades como
importadora.
A fiscalização, dando seqüência ao Relatório, item 5, afirma que a
empresa
ALFA
COMERCIAL,
embora
intimada,
somente
apresentou os Livros Diário e Razão relativos aos anos de 2004 e
2005. Entretanto, os livros Diário apresentados somente foram
autenticados pela Junta Comercial em 20/04/2007, ou seja, após
iniciado o procedimento fiscal contra a empresa.
Em relação aos registros contábeis de 2006, foram apresentadas
folhas avulsas, uma vez que os livros ainda não tinham sido
encadernados. Em agosto de 2007 a empresa solicitou a entrega
destas folhas, alegando ter perdido os arquivos magnéticos das
operações e que, em virtude disso, seria obrigada a encadernar as
folhas que estavam em poder da fiscalização, o que foi feito em
16/08/2007, quando foram retidas cópias rubricadas pelo
administrador.
A fiscalização informa, ainda, no Relatório lavrado em 2007 (fl.
82), que a empresa informou "zero" em todas as linhas do Balanço
Fl. 3744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

Patrimonial nos anos-calendário de 2005 e 2006, e, no ano de
2004, existem informações somente sobre os valores do Ativo
Permanente. Ou seja, as informações declaradas à RFB seriam
incompatíveis com as lançadas nos registros contábeis da
fiscalizada.
No item 6 do Relatório lavrado em 2007, que trata da
comprovação da ocultação do sujeito passivo, fl. 82 do processo, a
fiscalização cita a IN-SRF 225/2002, que disciplina a importação
por conta e ordem de terceiros, e seu artigo 40., cuja base legal é
o art. 23, V, do Decreto-lei n° 1.455/1976, com redação dada pelo
artigo 59 da Lei 10.637/2002, o qual preceitua a sujeição à pena
de perdimento da mercadoria importada, na hipótese de ocultação
do sujeito passivo, do real vendedor, do comprador ou responsável
pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a
interposição fraudulenta de terceiros.
Às fls. 82/85, no citado Relatório, a fiscalização afirma que os
fatos narrados se enquadram no art. 23, V, do Decreto-lei n°
1.455/1976, e seus parágrafos 1°., 2°. e 3°., com redação dada
pelo artigo 59 da Lei 10.637/2002, o qual passou a incluir como
dano ao Erário a ocultação do adquirente, vendedor ou sujeito
passivo, punindo essa infração com a pena de perdimento (§ 1°.), e
prevendo a conversão da pena de perdimento em multa, no caso de
a mercadoria não ser localizada, ou ter sido consumida (§ 3°.).
Cita, também, o Regulamento Aduaneiro de 2002 (Decreto n°
4.543/2002), que consolidou a matéria no seu art. 618, inciso
XXII.
A fiscalização afirma, no mesmo Relatório, ao final da fl. 84 do
processo, que cumpre observar que o recolhimento de tributos
incidentes sobre as importações não descaracteriza o dano ao
Erário, que se configura, no caso vertente, conforme art. 23, inciso
V, do Decreto-lei n° 1.455/1976.
Conclui a fiscalização, no Relatório lavrado em 2007, à fl. 85 do
processo, ter havido dano ao Erário nas operações de comércio
exterior da fiscalizada, pela ocultação do sujeito passivo, do real
vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante
fraude ou simulação, mediante a interposição fraudulenta de
terceiros.
A fiscalização iniciou o procedimento para perdimento das
mercadorias importadas para as quais o real adquirente foi
ocultado, intimando-se a empresa, em 29/11/2007, a disponibilizar
estas mercadorias. Em sua resposta, datada de 10/12/2007, foi
informado que elas foram vendidas.
Em virtude disso, no Relatório lavrado em 2007, à fl. 86 do
processo, foi proposto à Inspetora da IRF/BHE a abertura de
procedimento para a conversão do perdimento das mercadorias
em multa equivalente ao valor aduaneiro das mesmas, conforme
art. 23 do Decreto-lei n° 1.455/1976, e seus parágrafos 1°. e 3°.,
uma vez tendo sido configurado o Dano ao Erário. Além disso,
uma vez que os fatos descritos nesse Relatório identificariam
situações que, em tese, poderiam configurar crime contra a ordem
Fl. 3745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

tributária, ficou assentado que deveria ser proposta Representação
Fiscal para Fins Penais, nos termos de Portaria do Secretário da
Receita Federal.
Para cumprir as providências propostas no Relatório acima
citado, o qual foi lavrado em 2007, amparado pelo MPF 0615100-
2007-00126-8, foi iniciado, em 2008, novo procedimento, coberto
pelo MPF 0615100-2008-00316-7, para efetuar a conversão da
pena de perdimento em multa.
Esse segundo procedimento resultou, ao seu término, como já
informado acima, em novo Relatório de Ação Fiscal (fls. 09/20),
lavrado em 21/11/2008, que faz parte integrante dos autos de
infração constantes do presente processo, e em cuja introdução (fl.
09 do processo) afirma-se que a ação fiscal teve por objeto efetuar
a conversão da pena de perdimento em multa, relativamente às
mercadorias importadas através das declarações de importação já
mencionadas acima, tendo em vista sua não localização por terem
sido entregues a consumo.
Quanto ao detalhamento das irregularidades que deram origem à
proposta de aplicação da pena de perdimento, bem como de sua
conversão em multa, cita-se, como base, o Relatório lavrado em
2007 (fls. 70/87), ao final do procedimento especial da IN-SRF
228/2002, amparado pelo MPF 0615100-2007-00126-8, efetuado
em desfavor da ALFA COMERCIAL.
Nesse Relatório lavrado em 2008, no item 2 (Das irregularidades
apuradas motivadoras do perdimento aqui aplicado), informa-se
que a fiscalizada foi usada para encobrir operações das empresas
DOMI, AURORA DOMI, IMAGE, HOMMAGE e STRUCTURE,
verdadeiras adquirentes dos produtos importados através das DI's
acima citadas. Essas importações teriam sido todas financiadas
pelas citadas empresas, sendo as mercadorias a elas remetidas
logo após o desembaraço, conforme análise das notas fiscais de
entrada e de saída da ALFA COMERCIAL, emitidas em número
seqüencial e com as mesmas quantidades (fls.49 a 54 e cópias das
notas nos anexos VIII ao X).
Tais operações teriam se iniciado em 20/06/2005, com os
depósitos de R$ 6.320,29 e R$ 6.484,18 feitos pela empresa
STRUCTURE, em favor da ALFA COMERCIAL, e também um
fechamento de um contrato de câmbio de número 05/008068, no
valor de R$ 12.804,47. Essas operações encontram-se registradas
na contabilidade da ALFA COMERCIAL (fls. 03/05 e 83 do anexo
VI e folha 02 do anexo V).
À fls. 23/48 do processo, consta, no Relatório lavrado em 2008, um
quadro (DEMONSTRAÇÃO 01) no qual estão detalhados os
recursos recebidos das empresas consideradas reais adquirentes,
acima citadas, pela ALFA COMERCIAL, utilizados para
fechamento de câmbio, pagamento de tributos aduaneiros e
valores de fretes e seguros internacionais.
Na DEMONSTRAÇÃO 02 (fls. 49/54), são mostrados os repasses
das mercadorias provenientes das declarações de importação
constantes da DEMONSTRAÇÃO 01, para cada um dos reais
Fl. 3746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

financiadores das operações, dando continuidade ao detalhamento
das operações da empresa fiscalizada. Cópias de todas as notas
fiscais compõem os anexos VIII ao X.
Segundo este Relatório, lavrado em 2008, às fls. 11, a fiscalização,
com base no que já foi constatado no Relatório lavrado em 2007,
afirma que as operações em relevo seriam, na verdade,
presumivelmente por conta e ordem, e, conforme artigo 27 da Lei
n° 10.637/2002, a operação de comércio exterior realizada
mediante utilização de recursos de terceiros presume-se por conta
e ordem deste. No caso, não teriam sido seguidas as instruções
sobre esse tipo de operação previstas na IN-SRF 225/2002, tendo
havido, portanto, ocultação do real adquirente.
Os auditores, também seguindo o que consta no Relatório lavrado
em 2007, afirmam, à fl. 11, que há indícios de que o ganho
auferido pela empresas consideradas reais adquirentes, refere-se
ao IPI, pois sendo a empresa ALFA COMERCIAL que realizava as
importações e repassava aos considerados reais adquirentes com
margens de lucro pequenas, estas empresas deixaram de ser
equiparadas a contribuinte do IPI na importação de mercadoria
industrializada (art. 9°, inciso I, do Decreto n° 4.544/2002. O
estratagema possibilitou que essas empresas deixassem de pagar o
referido tributo em valores proporcionais ao seu real preço de
venda, já acrescido das margens de lucro.
Outro fato a se destacar também, é que, no início das operações
(20/06/2005),
nenhuma
das
empresas
consideradas
reais
adquirentes era habilitada a operar no Siscomex (fls. 92/101), não
estando, desta forma, autorizadas a importar nem mesmo em
operações por conta e ordem de terceiros, burlando, com isso os
controles aduaneiros previstos no art. 36 da IN SRF 455/2004,
substituído pelo art. 26 da IN SRF 650/2006.
Independentemente do motivo das empresas, estas, ao se utilizar
da ALFA COMERCIAL para importar, visaram, segundo a
fiscalização, a contornar os controles aduaneiros. Além disso, com
a ocultação, houve dano ao erário, por força do inciso V do artigo
23 do Decreto-lei n° 1.455/1976, o que acarretaria a pena de
perdimento das mercadorias ou, no caso de impossibilidade de
apreensão por não terem sido localizadas ou destinadas a
consumo, a conversão em multa (conforme § 1° e 3° do mesmo
artigo 23 do Decreto-lei n° 1.455/1976).
Tendo em vista que a empresa, intimada, informou que as
mercadorias
importadas
tinham
sido
comercializadas,
a
fiscalização, à fl. 15, aduz que, conforme o artigo 73 e parágrafos
1° e 2° da Lei n° 10.833/2003, para a aplicação da multa prevista
no § 3° do art. 23 do Decreto-lei n° 1.455/1976, deverá ser
instaurado processo administrativo, sendo exigida mediante
lançamento de oficio, processado e julgado nos termos da
legislação que rege a determinação e exigência dos demais
créditos tributários da União.
No item 4 do Relatório lavrado em 2008 (Da Solidariedade
Passiva), às fls.
Fl. 3747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

15/18, a fiscalização cita o art. 124, inciso I do CTN, segundo o
qual são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal; cita o artigo 135, inciso III do CTN, que
dispõe que são pessoalmente responsáveis pelos créditos relativos
a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos,
os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado. Cita, ainda, o artigo 137, inciso I, do CTN.
Diante desses dispositivos legais, a fiscalização aduz que os atos
da empresa são sempre praticados através da vontade de seus
dirigentes, havendo solidariedade destes em relação às obrigações
que contraem em nome daquela, já que a situação prevista no
inciso I do artigo 124 do CTN é aquela em que todos ganham
simultaneamente com o fato econômico.
A fiscalização cita, ainda, o artigo 603, incisos I e V, do Decreto
n° 4.543/2002 (RA/2002), baseado no artigo 95 do Decreto-lei n°
37/1966, segundo o qual, na área do comércio exterior, a
responsabilidade pela infração deve ser estendida a toda e
qualquer pessoa que participe, pratique ou se beneficie dela.
Segundo a fiscalização, às fls. 17/18, com base nos fatos apurados
no Relatório, as seguintes empresas, através de seus sócios
administradores,
atuaram
através
da
empresa
ALFA
COMERCIAL:
- as empresas DOMI, AURORA DOMI, IMAGE, HOMMAGE e
STRUCTURE, pela análise dos extratos bancários da empresa
Alfa, nos quais ficou demonstrado que os depósitos para
fechamento de contratos de câmbio e para pagamento de tributos
provinham daquelas empresas; além disso, em análise das notas
fiscais de entrada e de saída da ALFA COMERCIAL, emitidas
logo após o desembaraço das importações, verificouse que as
mercadorias eram divididas entre os considerados reais
adquirentes, acima citados.
Também não foi apresentado pela ALFA COMERCIAL nenhum
documento para comprovar as negociações com os supostos
fornecedores;
- a Transaex, pertencente o mesmo Grupo Empresarial da Alfa e
responsável por todos os despachos aduaneiros efetuados, a qual
valeu-se da Alfa para burlar a vedação prevista no art. 10 do
Decreto n° 646/1992, o qual prevê que é vedado ao despachante
aduaneiro e ao ajudante efetuar, em nome próprio ou de terceiro,
exportação ou importação de quaisquer mercadorias ou exercer
comércio interno de mercadorias estrangeiras, excetuando-se, da
proibição de importação, os bens que se destinem ao uso próprio.
Assim, conforme o Relatório çle Ação Fiscal lavrado em 2008, à fl.
18, informa-se que, para a implementação da sujeição passiva
solidária, lavrou-se Termo de Sujeição Passiva Solidária, através
dos quais foram incluídos no pólo passivo da exigência, além da
empresa
ALFA
COMERCIAL
IMPORTADORA
E
EXPORTADORA, os sujeitos passivos:
Fl. 3748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

- DOMI COMERCIAL LTDA, CNPJ 03.932.717/0001-60, e suas
sócias administradoras, Letícia Lopes Mesquita Zica, CPF
141.946.048-06, e Cyntia Fontes Lopes, CPF 334.666.706-59;
- AURORA DOMI COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA, CNPJ
06.982.014/0001-34, e seus sócios administradores Ricardo Fontes
Lopes, CPF 033.310.456- 08, e Maria Angélica Damázio de Jesus
Moretzsohn, CPF 343.418.626-34;
- IMAGE PRESENTES LTDA, CNPJ 40.212.961/0001-84, e seu
sócio administrador Marc Libman, CPF 406.245.287-15;
- HOMMAGE COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA, CNPJ
07.467.942/0001-23, e seus sócios administradores Reneé Libman,
CPF 386.869.297-53, e Alberto Pinto da Rocha Filho, CPF
374.268.697-68 - STRUCTURE PRESENTES E DECORAÇÕES
LTDA, CNPJ 68.104.736/0001-43, e seus sócios administradores
Júlio César Masutti, CPF 063.890.808-67, e Cristiane Maria
Soares Masutti, CPF 067.289.868-39 - a empresa TRANSAEX
ASSESSORIA LTDA, CNPJ 68.506.765/0001- 31, e seu sócio
administrador Paulo Eduardo Pinto, CPF 533.267.686-72, bem
como seu administrador Luiz Fernando Pinto, CPF 628.131.026-
87, também sócio administrador da autuada, ALFA COMERCIAL.
Da intpugnacão da responsável solidária-STRUCTURE e de
Júlio César Masutti, seu sócio administrador A empresa
STRUCTURE e os seus sócios administradores Júlio César
Masutti e Cristiane Maria Soares Masutti foram cientificados de
Termos de Sujeição Passiva Solidária; a primeira em 28/11/2008
(fl. 156); o segundo em 10/12/2008 (fl. 157); e esta última através
de edital afixado em 09/12/2008 (fl. 167). Cristiane Maria Soares
Masutti não impugnou e os dois primeiros apresentaram
conjuntamente suas impugnações, em 22/12/2008 (fls. 175/186),
cujos argumentos constam nos seguintes termos:
Dos fatos 1. que a relação comercial entre a STRUCTURE e a
ALFA COMERCIAL se dava através de escolha mediante
catálogos de produtos apresentados pela última e, uma vez
escolhidos os produtos, a primeira fazia o pedido e entregava a
quantia cobrada à ALFA COMERCIAL, que se responsabilizava
pela entrega;
2. não sabia se a ALFA COMERCIAL adquiria os produtos no
mercado interno ou se os importava;
3. a STRUCTURE não conhecia, não participava, não contribuía,
nem estruturava qualquer operação diversa da que se referia a
aquisição direta de produtos perante a empresa ALFA
COMERCIAL, sendo as etapas anteriores praticadas por esta
empresa de sua própria responsabilidade, não havendo ingerência
da STRUCTURE nas mesmas, não mantendo relação alguma com
fornecedores da ALFA COMERCIAL, sendo que as únicas
informações que recebia eram o valor do produto e o prazo de
entrega;
4. as operações eram regulares, sendo que toda compra era
dotada de nota fiscal; foram de boa-fé todas as aquisições de
Fl. 3749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

produtos oriundos da ALFA COMERCIAL, a qual não informava a
forma de obtenção dos mesmos, se via importação ou por outro
modo, não dizendo respeito à impugnante;
Do auto de infração da falta concreta de prova que defme a sua
total insubsistência 5. diante das relações comerciais entre a
ALFA COMERCIAL e a STRUCTURE, a autoridade fiscal
presumiu que a primeira importava em lugar da segunda e
concluiu, sem absoluta convicção ou provas, que havia nas
operações de importação da ALFA inequívoca ocultação;
6. a fiscalização, para chegar à conclusão da ocultação, apoiou-se
tão somente no fato de a relação comercial firmada entre a ALFA
COMERCIAL e a STRUCTURE realizar-se, por vezes, com
antecipação do pagamento dos produtos, o que representaria, ao
seu ver, evidência de financiamento às importações que seriam
efetuadas pela ALFA COMERCIAL; com isso, concluiu baseada
em presunção legal, a ocorrência de ocultação e que a
STRUCTURE e seu sócio seriam responsáveis solidários;
7. a fiscalização, diligenciou apenas sobre a contabilidade da
empresa e registros da ALFA COMERCIAL, sem fazer conexões
objetivas e convictas que ligassem a impugnante STRUCTURE aos
fornecedores das mercadorias importadas e, então, ao interesse
premeditado na aquisição dos produtos;
8. tendo em vista que o que foi considerado para a lavratura do
auto de infração não é minimamente suficiente para manter a
penalidade imposta, deve o mesmo ser anulado ou julgado
improcedente, porque, a despeito da ausência de provas, jamais
solicitou, a STRUCTURE, por sua conta, produtos via importação
da ALFA COMERCIAL;
Da forma como a impugnante realiza suas operações de compra
e da antecipação de valores 9. a empresa, por atuar no mercado
varejista de utilidades domésticas e por ser de pequeno porte,
nunca efetuou qualquer importação de produtos na modalidade
"por conta e ordem"; sempre baseada em mostruário virtual ou
impresso, realizava seus pedidos de compra diretamente aos
atacadistas,
os
quais,
de
forma
absolutamente
comum,
solicitavam-lhe o adiantamento dos valores correspondentes ao
seu pedido; assim, não mantinha contato com os fabricantes,
nacionais ou estrangeiros, não tendo conhecimento antecipado da
linha por eles produzida, que lhe permitisse encomendar seus
produtos;
10. a STRUCTURE se submetia a antecipação pecuniária de quase
todos os pedidos de produtos, sejam estrangeiros ou nacionais,
procedimento regular no mercado atacadista, não tendo condições
alternativas para tentar negociação direta com os fabricantes,
especialmente os internacionais, ainda que na modalidade "por
conta e ordem";
11. o procedimento de antecipação, que sozinho levou a
fiscalização à sua conclusão de ocultação, além de ser regular nas
encomendas às empresas de atacado, importadoras ou não, não
representa, sob qualquer análise, comprovado financiamento de
Fl. 3750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

importações, nem comprova ter havido, infalivelmente, importação
por conta e ordem; a antecipação de valores refere-se a uma
condição comercial totalmente adaptada às relações comerciais
do meio, que não fere, sob qualquer ótica, nenhum preceito legal;
12. como as operações realizadas pela STRUCTURE eram
internas, e a vendedora ALFA COMERCIAL se localizava em Belo
Horizonte, não havia necessidade de ela, STRUCTURE, ter
habilitação no SISCOMEX, até porque não realizava nenhuma
importação, sendo isso o que mais comumente ocorre com os
pequenos e médios varejistas; assim não é possível presumir que
seja comum, mesmo por encomenda, esses varejistas realizarem
importações de mercadorias de montante inferior a R$ 1.000,00,
R$ 2.000,00 ou mesmo R$ 10.000,00;
Da presunção legal como elemento formador da convicção da
ocorrência de ocultação 13. a presunção visa a antecipar uma
conclusão a partir de um fato conhecido (mero indício) que se
relacione com o fato que se pretende provar; é um erro admitir
que a presunção demanda prova alguma ou, ao menos, indícios
que apontem um único caminho à conclusão que se quer alcançar;
isso ocorreu no presente caso, em que, a partir apenas da análise
de registros contábeis da ALFA COMERCIAL, aliás considerados
imprecisos pelo próprio fiscal, presumiu ter havido ocultação nas
importações realizadas por esta empresa pelo simples fato de a
impugnante adiantar o pagamento dos valores correspondentes
aos seus pedidos;
14. este fato isolado, entretanto, além de não provar
concretamente a conclusão apresentada no auto de infração, não
pressupõe, como única e absoluta verdade, que a impugnante
financiava as operações de importação da ALFA COMERCIAL,
ou, ainda, que tinha interesse nelas; assim, sem haver investigação
em registros ou ações objetivas da STRUCTURE e, assim, sem se
comprovar sua participação efetiva nas importações de que se
presumiu a existência de ocultação, não é aplicável à espécie a
presunção legal inapropriadamente utilizada pelo agente fiscal no
referido auto, sendo, por isso, insubsistente o mesmo;
Da responsabilidade da empresa ALFA e de outras razões que
também justificam a declaração de insubsistência do presente
auto de infração
15. se ficou evidente que empresa ALFA COMERCIAL importa
mercadorias
de
forma
absolutamente
independente
da
STRUCTURE, cabe a ela, ALFA COMERCIAL, os encargos da
atividade de comércio exterior, e não à STRUCTURE, que sempre
registrou todas as suas operações de entrada e de saída que
realiza; se há irregularidade na contabilidade da ALFA
COMERCIAL, isso nada tem a ver com a STRUCTURE, que
sempre exigiu nota fiscal e as escriturou em seus livros;
16. se há irregularidade nas importações, a pena de perdimento
deve ser responsabilidade exclusiva da ALFA COMERCIAL, que
não pode ser responsabilizada por ato falho do importador; não
pode ser responsabilizada solidariamente nos termos do art. 124,
Fl. 3751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

inciso I, do CTN, porque não mantinha qualquer interesse na
situação anterior à sua operação de compra e que compõe o fato
gerador da antecedente obrigação tributária; o interesse da
STRUCTURE era apenas no aperfeiçoamento do seu contrato de
compra e venda; não há responsabilidade por beneficio decorrente
do resultado da infração, sendo que, nas notas fiscais
apresentadas, estão registrados os valores pagos pelos produtos,
não tendo havido qualquer simulação de preço;
17. nem a STRUCTURE, nem qualquer outra empresa cliente da
ALFA COMERCIAL, foram intimadas do procedimento fiscal
prévio instaurado perante esta empresa; sendo funcionalmente
obrigatória
essa
intimação,
para
acompanhamento
do
procedimento de fiscalização, sua falta acarreta a conclusão de
que as citadas empresas não têm vínculo que justifique, mesmo por
solidariedade, a sua responsabilização; do contrário, chega-se à
conclusão de que o auto de infração é nulo por falta fundamental
de intimação das pessoas tidas como envolvidas;
18. o artigo 135 do CTN, também referido pela fiscalização para
atribuir responsabilidade solidária ao sócio da impugnante, não é
cabível porque exige comprovação manifesta de abuso de poder ou
infração a lei, elementos que não foram apresentados nos autos;
Da aplicação da pena de perdimento
19. a aplicação da pena de perdimento como elemento antecedente
a multa aplicada no presente auto, já declarada pela
administração, se fez de modo ilegal, posto o estado prematuro do
processo administrativo; tal medida só cabe ser tomada ao fim do
processo, depois de feita robusta prova a concluir por tal
aplicabilidade;
Da inclusão de sócio administrador como sujeito passivo da
demanda
20. não pode prevalecer a desconsideração da pessoa jurídica,
recaindo a responsabilidade e arrolamento de bens sobre a pessoa
de seu administrador, sem o devido processo legal, por quaisquer
dos dispositivos legais citados; existe obrigação da SRF de, ao
responsabilizar o administrador, indicar e provar precisa e
justificadamente seu abuso de poder e sua atividade ilegal pessoal;
assim, não havendo nos presentes autos qualquer referência de
provas nesse sentido, torna-se de rigor o afastamento de tal
medida contra a pessoa de JÚLIO CÉSAR MASUTTI;
Dos dispositivos legais invocados pela fiscalização
21. os dispositivos utilizados nos presentes autos para aferir à
impugnante características de importador, não se coadunam com
os fatos; as responsabilidades só podem ser impostas a quem é
importador; e a impugnante não tem nenhuma relação com a
empresa no exterior, adquirindo produtos de empresa estabelecida
neste país; desta forma, não cometeu os ilícitos apontados nos
autos; cabe citar o prejuízo ao contraditório e da ampla defesa
frente à infinidade de preceitos normativos apontados sem a
devida fundamentação, o que macula de nulidade plena o auto,
Fl. 3752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

uma vez que, conforme a Lei n° 9.784/99, art. 2°., parágrafo único,
inciso VII, IX, e artigo 50, deve ser motivado de maneira clara e
explícita; a falta de motivação gera a obrigação de a
administração anular seus próprios atos, consagrando o princípio
da estrita legalidade da atividade estatal; a falta de motivação
obstaculiza a defesa da ciência dos argumentos que embasam a
atividade perpetrada contra si, tornando ilegal o ato, que impede o
exercício da ampla defesa;
22. diante do exposto, tendo em vista a fragilidade e a imprecisão
ao fim a que se destina, da única prova considerada pelo agente
fiscal para a lavratura do presente auto, impõe-se a decretação da
insubsistência absoluta do auto de infração, em toda sua extensão,
incluindo a antecedente pena de perdimento e a alternativa multa
aplicada, especialmente em face da STRUCTURE e de seu sócio
JÚLIO MASUTTI.
Da impugnação o da responsável solidária-DOMI e de
Letícia Lopes Mesquita Zica e Cyntia Fontes Lopes, suas
sócias administradoras; e de AURORA DOMI e Ricardo
Fontes Lopes, seu sócio administrador A empresa DOMI e
suas sócias administradoras Letícia Lopes Mesquita Zica e Cyntia
Fontes Lopes foram cientificados de Termos de Sujeição Passiva
Solidária, todas em 27/11/2008 (fl. 145, 146 e 147). Da mesma
forma, a empresa AURORA DOMI, e seus sócios administradores,
também foram cientificados do mesmo Termo; a primeira e o
segundo, em 27/11/2008 (fls. 148/149); e esta última através de
edital afixado em 09/12/2008 (fl. 166).
As empresas DOMI e AURORA DOMI, bem como seus sócios
administradores, com exceção de Maria Angélica Damázio de
Jesus
Moretzsohn,
que
não
impugnou,
apresentaram
conjuntamente suas impugnações, em 28/12/2008 (fls. 196/213),
bem como acrescentaram novos dados em 23/04/2010, às fls.
1572/1601, cujos argumentos constam nos seguintes termos:
Não
comprovação
de
fraude
ou
simulação.
Inaplicabilidade da multa substitutiva da pena de
perdimento 1. o próprio Fisco reconhece, no relatório fiscal, que
(i) as importações foram registradas em nome da ALFA
COMERCIAL; (ii) ela foi financiada pelos clientes; (iii)
os tais "adiantamentos" foram escriturados na contabilidade da
ALFA COMERCIAL; (iv) os extratos bancários da ALFA
COMERCIAL demonstram a efetiva transferência de numerário;
(v) em determinado momento, a ALFA COMERCIAL passou a
contabilizar repasses de clientes como pagamentos (o que, em vez
de tentativa de burlar, apenas reflete o fato econômico existente);
(vi)
as
mercadorias
desembaraçadas
eram
prontamente
revendidas, denotando não um conluio, mas eficiência (e a
finalização de negócio jurídico já começado),
tudo de modo transparente;
2. conforme relatório de ação fiscal (fls. 70/87), pode-se concluir
que: (i) a ALFA COMERCIAL existe de fato e de direito e está
Fl. 3753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

instalada no mesmo local da TRANSAEX; (ii) além de pertencerem
ao mesmo grupo a ALFA COMERCIAL e a TRANSAEX possuem
objetos sociais e funções complementares; (iii) a ALFA
COMERCIAL importou produtos para diversos clientes, inclusive
para grandes empresas como CSN e Arcelor; (iii) esses clientes
também adiantaram valores e/ou fizeram pagamentos antecipados
para a ALFA COMERCIAL; (iv) as margens de lucro reduzidas da
ALFA COMERCIAL não significam que ela é uma empresa "de
fachada"; elas podem ser explicadas tanto por uma estratégia
comercial (de ganhar mercado, p.ex.), como por uma visão de
grupo, ou seja, de "concentrar" o lucro na TRANSAEX;
3. além do apurado acima pela fiscalização, os impugnantes
acrescentam que a DOMI e a AURORA DOMI são empresas de
pequeno porte, que comercializam artigos para presentes,
especialmente utilidades domésticas; nesse ramo é comum a
demanda por artigos importados; as empresas não têm estrutura,
know-how ou expertise para operar os complicados trâmites de
uma importação; por isso optaram por adquirir as mercadorias
importadas no mercado interno, ou seja, já nacionalizadas;
compraram não só da ALFA COMERCIAL, mas de outros
inúmeros importadores;
4. tal como ocorreu em relação à ALFA COMERCIAL, foram
feitos pagamentos antecipados ou adiantamentos a todos esses
fornecedores, ou seja, transferência de numerário antes do
recebimento dos produtos adquiridos. Isso é prática comum no
comércio de bens importados. Aliás, tudo está devidamente
escriturado e controlado nos registros contábeis e financeiros dos
impugnantes;
5. a opção de comprar da ALFA COMERCIAL deveu-se ao fato de
que, como ela importava mercadorias e as revendia a várias
empresas do ramo de presentes, ela sempre conseguia bons preços
(ganho de escala). Além disso, por atuar em grandes mercados (RJ
e SP), sempre estava por dentro das novidades e, com isso,
acabava oferecendo aos impugnantes produtos às vezes já comuns
em outras praças e ainda inéditos em Minas Gerais;
6. a relação entre os impugnantes e a ALFA COMERCIAL cingiu-
se ao campo comercial. Em relação aos outros implicados no
processo, nem relação mercantil ocorreu; não havia nenhuma
preferência ou exclusividade entre as partes: os impugnantes
compravam da ALFA COMERCIAL e de outros fornecedores; e a
ALFA COMERCIAL vendia para os impugnantes e para outros
clientes; tanto isso é verdade que as margens de lucro praticadas
em relação aos produtos adquiridos da ALFA sempre foram
equivalentes às de outros produtos adquiridos de outros
fornecedores. Se, houvesse algum tipo de conluio ou favorecimento
nas relações com a ALFA, evidentemente não seria assim;
7. como se pode perceber do art. 23, caput, seu inciso V, e os §§
10, 2°. e 3°. do Decreto-lei n° 1.455/1976, transcritos, a multa
substitutiva da pena de perdimento só é cabível na hipótese de a
ocultação do comprador decorrer de fraude ou simulação. Assim,
mesmo que tivesse ocorrido a ocultação de algo ou alguém, e não
Fl. 3754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

houve, a multa exigida só seria aplicável se demonstrada a fraude
e/ou simulação, conforme jurisprudência administrativa que
apresenta;
8. como tudo foi feito às claras e está devidamente contabilizado,
não há maiores vinculações entre a ALFA COMERCIAL e os
impugnantes; as operações com esta empresa seguiram o mesmo
padrão adotado em relação a outros importadores (adiantamentos,
margens de lucro compatíveis, etc.), todos os tributos foram
recolhidos, não houve prejuízo à Fazenda Pública, nem nenhum
tipo de vantagem ou favorecimento aos impugnantes; onde está a
má-fé da DOMI e da AURORA DOMI? Não foi produzida
nenhuma prova nesse sentido, razão pela qual a multa lançada é
indevida; apresenta jurisprudência administrativa a respeito de
não cabimento da penalidade prevista no art. 23, inciso V do
Decreto-lei n°1.455/1976, quando não há qualquer vantagem para
o contribuinte; nem redução de tributos incidentes;
9. o próprio tom de dúvida utilizado pela auditoria confirma a
ausência de prejuízo para o Fisco e a inexistência de vantagem
ilícita, ao afirmar à fl. 11 que "Há indícios de que o ganho
auferido pelas empresas (reais adquirentes) refere-se ao IPI, pois
sendo a empresa Alfa que realizava as importações e lhas
repassava com margens pequenas, deixaram de ser equiparadas a
contribuinte do IPI na importação de mercadoria industrializada".
Como se pode notar, no presente caso, o Fisco vislumbrou
indícios, os quais não chegaram a se materializar como prova do
ilícito fiscal; tanto é que a auditoria não exigiu nenhum IPI dos
impugnantes, o que, devido ao caráter vinculado do lançamento,
deveria haver, se houvesse irregularidade nas importações; assim,
a falta de lançamento do IPI é prova cabal de que não houve
irregularidade;
10. a presunção de interposição fraudulenta prevista no § 2°. do
artigo 23 do Decreto-lei n° 1.455/1976, só se configura pela não
comprovaçãd da origem, disponibilidade e transferência dos
recursos empregados na importação; como a existência de
numerário suficiente está respaldada nos adiantamentos citados
pelo Fisco, não há dúvida de que a procedência os recursos está
devidamente comprovada, o que impede não apenas a
caracterização de interposição fraudulenta, mas também a própria
aplicação da multa;
11. os impugnantes até admitem que possa ter ocorrido algum
engano ou falha deles, fruto não de má-fé, mas do pequeno porte
das empresas, da inexperiência dos administradores, da falta de
prática em lidar com questões referentes a importação. Fraude
contudo não houve, de jeito nenhum; e a fiscalização fala apenas
em indícios, faz ilações, ou seja, até tenta justificar a conclusão do
trabalho fiscal, mas provar fraude, no entanto, não prova; assim,
tendo em vista que:(i) "a fraude não se configura com meras
suposições, pelo contrário, ela deve ser cabalmente comprovada"
(Acórdão 302-38370); (ii) "A acusação de fraude não pode
repousar em meros indícios, sendo pressuposto para a sua
ocorrência a comprovação do dolo e de seus efeitos materiais"
Fl. 3755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

(Acórdão 302-33924) e (iii) que a aplicação da multa em foco
exige, como elemento intrínseco ao tipo penal, a caracterização da
fraude (inexistente no caso), não resta dúvida de que os
impugnantes não podem sofrer nenhuma penalização;
Não caracterização de responsabilidade solidária
12. segundo o item 4 do relatório da ação fiscal (fls. 15-16), a
solidariedade
passiva
imputada
aos
impugnantes
estaria
respaldada nos artigos 124, 135, III e 137, I, do CTN e 603 do
Regulamento
Aduaneiro
(Decreto
n°
4.543/2002).
Após
transcrever o art. 124 e seus incisos, do CTN, apresenta doutrina e
jurisprudência sobre os mesmos, concluindo que haverá
solidariedade tributária quando a pessoa a quem se quer imputar
a responsabilidade solidária tiver participação no ato ou fato que
caracteriza o fato gerador da obrigação tributária (art. 124, inciso
I, do CTN); ou quando a pessoa a quem se quer imputar essa
responsabilidade estiver designada pela lei como devedora
solidária (art.124, II, do CTN);
13. conforme doutrina que apresenta, a solidariedade não seria
forma de inclusão de terceiro no pólo passivo da obrigação
tributária, mas apenas forma de graduar a responsabilidade
daqueles sujeitos que já compõem o pólo passivo; portanto, como
os impugnantes não são importadores juntamente com a ALFA
COMERCIAL (não praticaram o fato gerador importar), o art. 124
do CTN não serve de embasamento à responsabilidade que lhes
atribui;
14. em relação ao art. 135, inciso III, do Código Tributário
Nacional, para a caracterização da responsabilidade pessoal nele
descrita é exigida uma efetiva gestão. Como, no caso dos autos,
nem sequer é sugerida a administração da ALFA COMERCIAL
pela DOMI, pela AURORA DOMI, ou pelos sócios Ricardo,
Letícia, ou Cynthia, o citado dispositivo também não se presta à
justificativa de responsabilização dos impugnantes;
15. no que se refere ao art. 137, inciso I, do Código Tributário
Nacional, o Fisco atribuiu a penalidade ao sujeito passivo
principal e aos impugnantes (sujeitos passivos solidários), não se
tratando da hipótese prevista no citado dispositivo, o qual prevê
uma multa aplicada em detrimento de um agente, em substituição
àquela que seria imputável a outro;
16. no que se refere à responsabilidade solidária prevista no art.
603 do Regulamento Aduaneiro de 2002, os impugnantes não
praticaram nenhum ilícito, nem se beneficiaram de nenhuma
ilicitude que eventualmente tenha sido praticada por terceiro; o
Fisco também não sofreu prejuízo. Ora, não havendo má-fé, nem
qualquer prejuízo a quem quer que seja, não há como
responsabilizar os impugnantes; assim, tendo em vista que a
responsabilidade solidária imputada aos recorrentes não se
amolda a nenhum desses dispositivos legais, impõe-se o
cancelamento da exigência, com a conseqüente exclusão dos
impugnantes da lide administrativa;

Fl. 3756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

Proporcionalidade das operações
17. caso os óbices suscitados nos tópicos precedentes não sejam
aceitos, e os impugnantes devam responder pela multa em foco,
hipótese absurda e admitida só para argumentar, a parcela
imputável aos recorrentes seria apenas 37,46% de R$ 992.624,05
(18,77% da DOMI, e 18,69% da AURORA DOMI), como
reconhecido pela própria fiscalização. Assim, corresponderia ao
valor de R$ 371.836,97. Essa conclusão decorre não só da Lei,
mas da lógica e do bom senso. Admitindo-se que todos os
implicados poderiam, em tese, optar pela quitação total da multa
que lhes é exigida, os recolhimentos poderiam atingir até cinco
vezes o valor da penalidade lançada, o que, obviamente,
caracterizaria enriquecimento ilícito por parte do Fisco. Assim,
requerem os impugnantes que seja determinado expressamente
que, na pior das hipóteses, a multa a eles atribuível é aquela
correspondente à proporcionalidade apurada pela auditoria.
18. isto posto, requerem que seja reconhecido, ante a ausência de
comprovação de fraude ou simulação, a inaplicabilidade da multa
substitutiva da pena de perdimento, e, em relação à sujeição
passiva, pedem o reconhecimento da impossibilidade de
responsabilização dos recorrentes; caso se entenda pela
responsabilização dos defendentes, pedem a proporcionalização
da penalidade apenas às mercadorias importadas pela DOMI e
pela AURORA DOMI. Pedem, ainda, a juntada a posteriori de
outros documentos e evidências, pugnando, desde já, pela análise
dos mesmos no momento do julgamento.
19. às fls. 1572/1601, foram apresentados novos documentos, os
quais, segundo os impugnantes, comprovam que a transferência
dos valores antes do recebimento dos produtos adquiridos é
prática comum no ramo em que as impugnantes atuam (comércio
de bens importados); para demonstrar que as margens de lucro
praticadas em relação aos produtos adquiridos da ALFA
COMERCIAL se assemelham àqueles praticados em relação a
mercadoria compradas de outros importadores, os recorrentes
pedem a juntada do demonstrativo e dos documentos que o
embasam.
Da impugnaçâo da responsável solidária-IMAGE Cientificada de
Termo de Sujeição Passiva Solidária, em 02/12/2008 (fl. 151), a
empresa IMAGE apresentou sua impugnação em 22/12/2008 (fls.
1057/1078), cujos argumentos constam nos seguintes termos:
1. a impugnante tem como objeto social o comércio de artigos
para presentes, decorações, relógios e utilidades para o lar; para
isso, participa, freqüentemente de feiras, congressos e exposições
com a finalidade de contatar com empresas fornecedoras,
conhecer as novas tendências do mercado e adquirir mercadorias
para comercialização; nesses eventos, recebe, dos mais diversos
expositores, folders, catálogos, fotos e outras informações sobre as
mercadorias; assim, em 2005, conheceu o trabalho e o portfólio de
produtos da ALFA COMERCIAL, realizando pedido de produtos, o
que ensejou o adiantamento de alguns valores pactuados;
Fl. 3757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

2. neste ramo de atuação é comum a antecipação de valores, como
forma de garantir a compra dos produtos, que são entregues, às
vezes, meses depois da negociação da compra, procedimento este
que foi adotado nas aquisições da ALFA COMERCIAL;
3. como a empresa apenas negocia, no varejo, os produtos de
houseware e giftware adquiridos de fornecedores locais e
importadores, somente mantinha contato comercial com a ALFA
COMERCIAL, desconhecendo seus negócios e a forma pela qual a
mesma realizava as operações de importação, não mantendo
contato com os fornecedores estrangeiros da ALFA COMERCIAL;
além disso, a impugnante é localizada no Rio de Janeiro, enquanto
a ALFA COMERCIAL se localiza em Belo Horizonte;
4. apesar de ter sido considerada responsável solidária com outras
empresas, não possui qualquer ligação, inclusive societária, com
as mesmas; além disso, as empresas situam-se em praças
totalmente diferentes;
Da motivação dos atos administrativos como condição de sua
validade
5. o inciso III do art. 10 do Decreto n° 70.235/1972 prevê que o
auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, a descrição do
fato; no mesmo sentido, os arts. 50 e 69 da Lei n° 9.784/1999, que
trata do processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal e de aplicação subsidiária nos demais
procedimentos administrativos; os princípios tratados por estes
dispositivos, entre os quais o da motivação, já constam no art. 37
da Constituição Federal; assim, a validade do ato administrativo
depende da existência em seu texto da exata descrição daquele fato
que efetivamente deu motivo à exigência fiscal;
6. todo ato administrativo, para ser válido, deve apoiar-se na
demonstração da existência de lei autorizadora de sua emanação
(motivo legal), e na demonstração da verificação concreta da
situação fática para a qual a lei previu o cabimento daquele ato
(motivo de fato);
7. no caso concreto, a pena de perdimento em razão de dano ao
erário é totalmente inaplicável, uma vez que a fiscalização não
comprovou de forma cabal e inequívoca a presença dos requisitos
caracterizadores
da
suposta
interposição
fraudulenta
na
importação ensejadora da pena de perdimento; os Auditores-
Fiscais, no Relatório de Ação Fiscal, informam, diversas vezes,
basear-se em meras presunções e indícios, principalmente por
haver adiantamentos de valores da impugnante de demais
empresas consideradas solidárias;
8. a simples antecipação de pagamentos nas operações de compra
e venda de mercadorias não é capaz, por si só, de transmutar a
operação realizada, transformando-a numa fraude na importação;
9. ademais, comprovou-se o cumprimento de todas as obrigações
tributárias e a realização de operações com outras empresas além
da impugnante, não cabendo a aplicação de penalidade por dano
ao erário, uma vez que, comprovadamente, este não ocorreu;
Fl. 3758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

assim, resta comprovado que o Auto de Infração ora impugnado é
absolutamente imotivado, uma vez que os fatos ocorridos não se
subsumem à norma aplicada, ensejadora da pena de perdimento,
padecendo, o citado Auto, de insanável vício de legalidade que o
torna nulo de pleno direito;
Utilização de indícios para sustentar a autuação e a aplicação da
pena de perdimento de bens
10. um dos princípios norteadores da atividade administrativa de
lançamento é o da busca da verdade material, segundo o qual cabe
ao Fisco apurar a essência dos fatos ocorridos para, só depois,
concluir pela aplicação da pena de perdimento, ou não, no caso
concreto; na presente autuação houve total inobservância desse
princípio, pois, ao contrário, o Fisco se utilizou de vaga presunção
para
autuar
a
ALFA
COMERCIAL,
e,
solidariamente,
responsabilizar a impugnante;
11. com efeito, o Auto de Infração que deu azo ao Termo de
Sujeição Passiva Solidária baseou-se em meros indícios de
omissão de real adquirente, tais como: a) rápidas remessas de
mercadorias da ALFA COMERCIAL para a impugnante, muitas
vezes diretamente do entreposto aduaneiro; b) a antecedência de
alguns pagamentos efetuados pela impugnante; c) provável
aferição de lucro pela impugnante, com base principalmente na
não equiparação ao contribuinte do IPI e seu conseguinte não
recolhimento; d) ausência de inscrição da impugnante, na época
das primeiras compras e vendas, no cadastro do Siscomex;
12. as presunções são somente um ponto de partida, não se
prestando a sustentar um auto de infração; e, no presente caso, o
fisco se utilizou apenas e tão-somente, de presunção para
pretender justificar a pena máxima (de perdimento de bens) que
quer ver aplicada através de cominação de multa, e pior, ainda
ignorou o pagamento integral de todos os tributos incidentes nas
importações realizadas pela ALFA COMERCIAL, que afasta o
efetivo dano ao erário;
13. assim, tendo sido demonstrada a nulidade do Auto de Infração,
mal elaborado e baseado, em indícios e presunções não admitidos
no Direito Tributário e pelo Sistema Constitucional Brasileiro,
impõe-se a decretação de sua improcedência; sendo que a
fiscalização
não
logrou,
em
momento
algum,
provar
absolutamente nada do que alegou, partindo de premissas vagas
para alcançar conclusões equivocadas;
14. oportuno salientar que a má-fé não se presume, conforme
decisão do STF, que transcreve;
15. uma demonstração da utilização, pela fiscalização, de meros
indícios sem base legal para a aplicação da penalidade, refere-se
à reclamação de não haver "e-mails, faxes, para comprovar as
negociações realizadas pela ALFA COMERCIAL com os supostos
fornecedores"; o fato de essa empresa não ter demonstrado as
negociações com os fornecedores não tem o condão de justificar a
ocorrência de fraude, sobretudo porque a impugnante não
manteve qualquer contato com as exportadoras estrangeiras, isso
Fl. 3759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

por ser mera compradora de produtos comercializados pela ALFA
COMERCIAL;
16. em relação ao mérito, reafirma que não houve dano ao erário,
porque houve pagamento dos tributos devidos na importação, bem
como porque não houve comprovação, pelo Fisco, da omissão do
verdadeiro adquirente das mercadorias, não tendo havido,
portanto, ocorrência de interposição fraudulenta na importação;
17. da simples leitura do Relatório de Ação Fiscal, não ficaram
comprovados os seguintes elementos configuradores do dano ao
erário, ensejadores da aplicação da pena de perdimento, previstos
nos parágrafos 2°. e 30. do art. 23 do Decreto-lei n° 1.455/1976:
não comprovação da origem dos recursos empregados; a
disponibilidade dos recursos empregados; e a transferência dos
recursos;
18. ademais, o Fisco presume que há indícios de a impugnante ter
auferido ganhos com base no não recolhimento do IPI, e , contra
esse argumento, basta mencionar que parte dos produtos
comercializados pela impugnante, adquiridos inclusive da ALFA
COMERCIAL, sequer se encontram sujeitos à incidência do IPI,
por se tratar de bens artesanais, tapeçarias, cestarias e outros
artigos de decoração de interiores. Assim, resta que a impugnante
não pretendia se beneficiar de qualquer redução dos custos em
razão do não recolhimento do IPI;
A interpretação da norma punitiva — proporcionalidade
da aplicação da pena
19. em relação à norma de aplicação da pena de perdimento, não
pode o intérprete desconsiderar a diretriz fixada no art. 112 do
Código Tributário Nacional, segundo a qual, no caso de dúvida em
matéria de infrações e de penalidades, a autoridade administrativa
tem o poder-dever de dar ao caso concreto a interpretação mais
benigna;
20. a aplicação da pena de perdimento no caso em questão
(convertida ou não em multa pecuniária) além de violar a
legislação tributária competente, os princípios da legalidade, da
moralidade e da presunção de inocência, nega validade, também,
ao princípio da razoabilidade, ao qual está adstrita a
administração pública;
21. o princípio da razoabilidade determina a coerência do sistema
e que a falta de racionalidade de qualquer lei, ato normativo ou
decisão judicial, gera vício de legalidade; nesse sentido, deve-se
notar que, do total das operações tidas como fraudulentas, a
impugnante somente participou em 10,07%. Assim, caso se
entenda pela manutenção do auto de infração e do termo de
solidariedade impugnados, o que se menciona apenas em
homenagem ao princípio da eventualidade, a recorrente deve ser
responsabilizada na exata proporção que incorreu para a
operação tida como fraudulenta;
22. a penalidade, se aplicada in totum à impugnante, revelará, sem
prejuízo do já anteriormente mencionado, desproporcional e
Fl. 3760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

desigual, afrontando o Direito por não se ater ao exato quinhão de
participação da recorrente nas operações fiscalizadas; daí sua
patente nulidade;
23. a discricionariedade de que dispõe uma autoridade para
graduar uma sanção não a libera do dever de observar o princípio
da proporcionalidade; a decretação da pena de perdimento é
desproporcional, assim como a exigência da totalidade dos valores
por responsabilidade solidária, quando a própria autoridade
administrativa identifica que apenas 10% das operações teriam
ligação com a impugnante é desmedida e exagerada, é ilegal e
inconstitucional; apresenta jurisprudência do TRF da 2a. Região,
no sentido de que a aplicação da pena de perdimento deve ser
analisada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade;
24. pede que seja reconhecida e declarada a nulidade do presente
auto de infração, haja vista a absoluta falta dos requisitos
necessários à configuração de Dano ao Erário, com a interposição
fraudulenta na importação;
25. caso assim não seja entendido, requer que sejam julgados
improcedentes o auto de infração e o Termo de Sujeição Passiva
Solidária, face à comprovação de que a impugnante não está
sujeita à pena de perdimento, convertida em multa, em virtude de
não ter relação com a exportadora no exterior e não se confundir
com a figura do importador, que, por sua vez, cumpriu todas as
obrigações relativas à operação de importação, com restou
comprovado;
26. caso se entenda pela manutenção da multa, que a mesma seja
aplicada na exata proporção da suposta participação da empresa
IMAGE nas operações, isto é, 10,07%, e relevada, nos termos dos
arts. 654 e 655 do Regulamento Aduaneiro, observada tal
proporção; requer, ainda, que todas as intimações e notificações
seja endereçadas aos seus procuradores, sob pena de nulidade.
Da impugnação de Marc Libman, sócio da empresa IMAGE
Cientificado de Termo de Sujeição Passiva Solidária, em
01/12/2008 (fl. 152), Marc Libman apresentou sua impugnação em
22/12/2008 (fls. 1352/1570), cujos argumentos, a não ser pelo item
IV.3 "Da Responsabilização Pessoal dos Sócios", são idênticos aos
da empresa IMAGE, da qual é sócio, acima expostos, motivo pelo
qual relata-se apenas o citado item, e o de número V (Do Pedido):
1. a responsabilidade pessoal dos sócios por obrigações
tributárias assumidas pela pessoa jurídica somente se configura
nas hipóteses de prática de atos que constituam excesso de poder
ou infração à lei, ao contrato social ou estatutos; isso, porque a
obrigação de recolher tributos devidos pela empresa é da pessoa
jurídica, não dos sócios, podendo estes figurarem no pólo passivo
conforme o disposto no art. 135, inciso III do Código Tributário
Nacional;
2. no auto de infração, à fl. 16, afirma-se que há, no Relatório de
Ação Fiscal e anexos, elementos probantes da responsabilidade de
todos os citados, inclusive os sócios, mas a leitura do art. 135 do
Código Tributário Nacional, permite concluir que não é a
Fl. 3761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

qualidade de sócio/gerente que engendra a responsabilidade
pessoal prevista no texto legal, nem mesmo o não recolhimento do
tributo devido pela sociedade, mas sim a comprovação do
necessário ato com excesso de poder ou com infração a lei,
contrato social ou estatutos; nos documentos acostados aos autos,
as autoridades fiscais não comprovaram isso;
3. pede a exclusão do sócio impugnante do pólo passivo do
presente auto de infração, pela inocorrência de quaisquer das
causas de responsabilidade pessoal previstas no art. 135, inciso III
do Código Tributário Nacional; se assim não for entendido, que
seja reconhecida e declarada a nulidade do auto de infração por
falta dos requisitos necessários à configuração do Dano ao Erário,
com a interposição fraudulenta; e, caso assim não se entenda, que
sejam o auto de infração e o Termo de Sujeição Passiva Solidária
julgados improcedentes, face à comprovação de que a IMAGE não
está sujeita à aplicação da pena de perdimento, convertida em
multa, em virtude de não ter relação com a exportadora no
exterior e não se confundir com a figura do importador, que, por
sua vez, cumpriu todas as obrigações relativas à operação de
importação;
4. caso se entenda pela manutenção da multa, que a mesma seja
aplicada na exata proporção da suposta participação da empresa
IMAGE nas operações, isto é, 10,07%, e relevada, nos termos dos
arts. 654 e 655 do Regulamento Aduaneiro, observada tal
proporção; requer, ainda, que todas as intimações e notificações
seja endereçadas aos seus procuradores, sob pena de nulidade.
Da
impugnação
da
responsável
solidária-HOMMAGE
Cientificada de Termo de Sujeição Passiva Solidária, em
01/12/2008 (fl. 153), a empresa HOMMAGE apresentou sua
impugnação em 22/12/2008 (fls. 1451/1472), cujos argumentos e
pedidos são idênticos aos da empresa IMAGE, acima relatados, a
não ser pelo percentual de participação nas operações
fiscalizadas, citados no item IV.2 "Da lesão aos princípios
constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade", que,
para a empresa HOMMAGE, é de 2,83%, motivo pelo qual deixa-
se de relatar os citados argumentos e pedidos.
Da impuRnacão de Alberto Pinto da Rocha Filho, sócio da
empresa HOMMAGE Cientificado de Termo de Sujeição Passiva
Solidária, em 01/12/2008 (fl. 154), Alberto Pinto da Rocha Filho
apresentou sua impugnação em 22/12/2008 (fls. 1158/1180), cujos
argumentos e pedidos são idênticos aos do sócio da empresa
IMAGE, Marc Libman, acima relatado, com a observação de que
o percentual de participação da empresa HOMMAGE é de 2,83%,
motivo pelo qual deixa-se de relatar os citados argumentos e
pedidos:
Da impugnacão de Renee Libman, sócio da empresa
HOMMAGE Cientificado de Termo de Sujeição Passiva Solidária,
em 01/12/2008 (fl. 155), Renee Libman apresentou sua
impugnação em 22/12/2008 (fls. 1256/1278), para a qual faz-se a
mesma observação relativa à defesa do outro sócio da empresa
HOMMAGE, Alberto Pinto da Rocha Filho, logo acima.
Fl. 3762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

Da impugnacão da responsável solidária- TRANSAEX e de
PAULO
EDUARDO
PINTO,
seu
sócio
administrador
Cientificados, a empresa TRANSAEX e o seu sócio administrador
Paulo Eduardo Pinto, de Termos de Sujeição Passiva Solidária;
ambos em 27/11/2008 (fls. 159/160), os dois apresentaram
conjuntamente sua impugnação, em 24/12/2008 (fls. 753/783),
cujos argumentos constam nos seguintes termos:
Considerações preliminares
1. discorrem sobre a origem da legislação sobre interposição
fraudulenta, afirmando que o seu objetivo fundamental é combate
à lavagem de dinheiro (Lei 9.613/1998);
2. aduzem que, se o enfoque principal dessa legislação é coibir a
origem ilícita de recursos e sua utilização indevida, é contra-senso
incriminar alguém, se comprovado que a origem não é ilícita, que
os recursos têm origem legal e estão escriturados; e também que,
para que alguém seja penalizado, é imprescindível que o ato possa
ser comprovadamente imputado a esse alguém, devendo, ainda, a
conduta ser antijurídica e típica;
3. afirmam que, no presente caso, está comprovado que a origem
dos recursos não é a de seqüestro, tráfico de drogas, etc, nem de
nenhuma das condutas inspiradoras da legislação sobre
interposição fraudulenta, em que se baseou a fiscalização: Lei n°
9.613/1998, Portaria MF n° 350/2002, IN-SRF n° 228/2002;
4. declaram que é evidente que a Administração Tributária
Federal, por inspiração arrecadatória, alargou o combate à
origem ilícita dos recursos para incluir outras operações de
comércio exterior, não comprovadamente criminosas, por sua
própria conta, criando norma legais generalizadoras para ampliar
a aplicação das normas administrativas, que seriam dirigidas a
criminosos, utilizando-se de presunção;
5. afirmam que as normas penalizadoras são necessariamente
personalíssimas, pois somente se pode responsabilizar alguém
pelos atos que, comprovadamente, foram por este praticados;
Da ausência da corresponsabilidade solidária da empresa
Transaex 6. discorrem que os autuantes, equivocadamente,
incluíram a empresa Transaex como responsável solidária, porque
se utilizou da ALFA COMERCIAL para burlar a vedação prevista
no artigo 10 do Decreto n° 646/1992; porém, a Transaex é uma
empresa comissária de despacho, e a vedação da norma citada
refere-se ao "despachante aduaneiro", ou seja, à pessoa física que
exerce tal atividade;
7. argumentam que a suposta ilegalidade apontada pela
fiscalização não levou em conta a distinção entre pessoa jurídica e
pessoa física, já que a responsabilidade daquela não é
necessariamente a mesma desta. Assim, os autuantes teriam se
equivocado porque não existe, no citado Decreto, vedação alguma
em relação à Transaex; a vedação é dirigida aos despachantes
aduaneiros, pessoas fisicas; no caso em relevo, a Transaex atuou
Fl. 3763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

exclusivamente como prestadora de serviço, não descumprindo
nenhuma norma legal;
8. declaram que quando a empresa ALFA COMERCIAL
protocolizou pedido de habilitação no Siscomex, anexou ao
mesmo, o contrato de prestação de serviços firmado com a
Transaex, o que comprova que a autoridade lançadora tinha
conhecimento de que as empresas tinham sócios em comum, que
atuavam em parceria, mas cada uma com sua especialidade;
9. aduzem que a afirmação de corresponsabilidade em relação aos
impugnantes não traz nenhuma prova, nem encontra sustentação
jurídica;
10. afirmam que a transferência de responsabilidades, que aqui é
pessoal do agente, pois se trata de penalidade, deve ser bem
fundamentada, não podendo tomar o todo pela parte, não se
podendo incluir os impugnantes como corresponsáveis por um
suposto ilícito praticado que, se praticado, o foi pela empresa
ALFA COMERCIAL. Assim, é descabida a inclusão da Transaex e
de seu sócio administrador no pólo passivo, eis que não há
vedação legal em relação à empresa, nem a seu sócio, nem esta
utilizou a empresa ALFA COMERCIAL para burlar a vedação do
art. 10 do Decreto n° 646/1992;
Da operação de importação própria
11. tecem comentários a respeito das modalidades de importação
por conta e ordem, por conta própria, e por encomenda; informa
que a importação própria configura-se quando a empresa
adquirente possui departamento próprio de comércio exterior para
realizar as operações necessárias, podendo ser realizado tanto por
trading companies e empresas comerciais importadoras, quanto
pelas empresas interessadas;
12. o importador ou a trading adquirem produtos no exterior para
uso próprio ou para revenda a comerciantes ou consumidores
finais,
tratando-se
de
operações
comerciais
amplamente
realizadas e autorizadas pela legislação pátria;
13. argumentam que, quando o importador faz vir mercadorias do
exterior, para seu próprio uso, ou para revenda a terceiros,
visando lucro, sem que esses terceiros mantenham relação com o
exportador, realizando os pedidos de compra no exterior,
negociando preços, realizando o fechamento de câmbio, mantendo
contato prévio de importação, trata-se da operação de importação
direta; mas, se o motivo da importação foi uma encomenda de
terceiro, ou seja, o importadora traz a mercadoria, mas já teve as
indicações prévias de um comprador, que manteve contatos no
exterior com o exportador dos produtos e celebrou contrato prévio
com o importador, a operação pode ser por conta e ordem de
terceiros ou não;
14. afirmam, à fl. 764, que os fatos citados nos autos:
onde a impugnante (Real e única importadora)- tem uma carteira
de clientes para os quais importa as mercadorias. Em razão do
relacionamento comercial que mantém com seus clientes, sabe o
Fl. 3764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

que lhes e, ciente dessas informações, importa mercadorias que
acabarão sendo revendidas para esses clientes. A relação entre o
importador e os clientes é duradoura e poderíamos dizer que é
razoavelmente próxima. Existe, inclusive, uma previsibilidade por
parte do importador de quanto tempo as mercadorias durarão nos
estoques dos seus compradores. Com base nessas informações,
bastante confiáveis, faz vir mais mercadorias do exterior, com
tanta precisão que as revende com muita rapidez e mantém muito
baixo seus próprio estoques, sem, no entanto, deixar de atender
aos pedidos, dada a qualidade de suas previsões. Tais operações
se tornam úteis para as empresas compradoras as mesmas se
tornam
fiéis
compradores
dos
produtos
importados,
nacionalizados e revendidos pela trading. Essa, por sua vez, como
ocorre em grande parte do mundo, tem em tais contatos no
exterior, importações, nacionalizações e revenda importante
objetivo social, mantendo-se a partir de tais operações;
15. sustentam que, no caso, as importações não são feitas a partir
de compromissos firmes de compra dos clientes, mas ocorrem a
partir de previsões razoáveis da necessidade da carteira de
clientes. Assim, as operações configuram importação direta e,
ainda que houvesse compromisso de compra dos clientes, trata-se
de
importações
promovidas
integralmente
pela
empresa
importadora, com seus recursos, com contatos diretos com os
exportadores, com nacionalização e revenda, havendo margem de
lucro na operação; a relação próxima entre importador e clientes
visa reduzir custos e riscos;
16. argumentam que o raciocínio usado pelos autuantes, para
fundamentar a lavratura do auto de infração, pressupõe ausência
de contato da impugnante com fornecedores no exterior (item 4,
letra "d" do Relatório de Ação Fiscal, à fl. 10 (sic)). E, em
homenagem ao princípio da verdade material, tendo em vista que,
em nenhum momento, nas diversas intimações recebidas pela
impugnante, tais documentos teriam sido solicitados, anexam aos
autos cópias dos e-maus que teriam sido trocados entre a
impugnante e as empresas fornecedoras, nos quais, se poderia
vislumbrar que era a mesma quem efetivamente fazia o contato no
exterior; aduzem que o comércio exterior tem muitas dificuldades,
exigindo coragem e ousadia; importar significa assumir riscos; o
simples fato de ter havido adiantamento por parte dos clientes, não
tem o condão de descaracterizar a importação própria;
17. aduzem que o comércio exterior tem muitas dificuldades,
exigindo coragem e ousadia; importar significa assumir riscos; o
simples fato de ter havido adiantamento por parte dos clientes, não
tem o condão de descaracterizar a importação própria;
sustentam que, apesar de terem sido feitos depósitos na conta
bancária da impugnante pelos seus clientes, não se pode afirmar
que toda a operação realizada no comércio exterior pela
impugnante foi mediante a utilização de recursos de terceiros,
estando configurada a importação por conta destes; aduz que, no
caso, não se pode presumir que houve dolo nas operações
realizadas pela impugnante, no intuito de fraudar e até mesmo
Fl. 3765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

ocultar os reais adquirentes; isso porque, pelos próprios extratos
bancários, identifica-se facilmente quem são os depositantes, bem
como os valores depositados; se a intenção fosse ocultar teria sido
mais lógico o recebimento em espécie; não há ocultação pois as
operações aparecei nos extratos, nos registros contábeis e nas
notas fiscais; afirmam que a lisura e a boa fé da impugnante estão
plenamente evidenciadas através do processo de habitação no
SISCOMEX, que foi apresentado, analisado e deferido pela
Administração Fazendária, permitindo sua atuação no comércio
exterior, inclusive tendo deferido o aumento do volume das
operações pertinentes às transações internacionais pretendidas;
no citado processo a Receita Federal efetuou minuciosa análise
fiscal, analisando a capacidade operacional e os recursos da
empresa, tendo sido informado, como endereço o mesmo da
empresa Transaex; assim, estranha que a empresa, após a análise
a que foi submetida, tenha suas operações consideradas como
fraudulentas, em virtude de suposta ausência de capacidade
financeira para atuar no comércio exterior;
19. sustentam que quando do início do processo de habilitação no
SISCOMEX, ao mesmo foi anexado o Contrato de Prestação de
Serviços firmado com a empresa TRANSAEX ASSESSORIA LTDA,
já sendo, portanto, do conhecimento da Autoridade Lançadora que
as duas empresas atuavam em conjunto;
20. citam Acórdãos do Conselho de Contribuintes, no sentido de
que, não havendo intenção dolosa, descabe penalidades;
21. aduzem que, diante do que foi acima visto, não merece
prosperar o lançamento, uma vez que restou demonstrado que os
fatos referem-se à modalidade de importação própria, não
havendo interposição fraudulenta;
Da ausência de identidade entre os fatos e a norma punitiva
22. informam que, a não prevalecer, por hipótese, os argumentos
até agora explanados, impugna a legalidade da multa aplicada.
Isso porque na estrutura da norma prevista no art. 23 do Decreto-
lei n° 1.455/1976, a hipótese (interposição fraudulenta), que gera
a imposição da consequência (pena de perdimento — multa
equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria), seria: a)
ocultação do sujeito passivo, mediante fraude; b) caso de não
comprovação da origem dos recursos; c) caso de não
comprovação de disponibilidade dos recursos; d) caso de não
comprovação de transferência dos recursos empregados. E como
se vê, no caso em questão, nenhuma das hipóteses supra se
concretiza;
23. aduzem que as infrações tributárias, que prescindem do
elemento subjetivo, configuram-se pelo simples não recolhimento
do tributo, mas nas penalidades o dolo integra o tipo. Não se pode
considerar criminosa uma ação que não preenche todos os
requisitos previstos abstratamente na norma; além disso, tais
requisitos devem estar provados para que a imputação seja
admitida;
Fl. 3766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

24. transcrevem o art. 23 e parágrafos 1° a 30 do Decreto-lei n°
1.455/1976, bem como o artigo 72 da Lei n° 4.502/1964, e
sustentam que são figuras típicas, de conceito rígido, que não
admitem aplicação sem a comprovação do intuito doloso, de se
locupletar, de lesar o Fisco, com atos e ações no intuito de
ludibriar. Afirma que nenhum desses elementos foi comprovado
pela fiscalização, que se baseou em presunção;
25. afirmam, novamente, que a configuração do ilícito previsto no
dispositivo legal citado exige que seja evidente e exaustivamente
comprovado o intuito de fraude, que, claramente não está no caso
concreto;
cita
doutrina
e
jurisprudência
administrativa
relacionado a isso;
26. informa que, no caso, não houve ações dolosas de fraude ou
simulação, por parte da impugnante, que se enquadrem na
hipótese acima, da qual decorre a aplicação da pena de
perdimento; não houve declaração falsa; não houve omissão de
documentos
ou
informações;
não
houve
falsificação
de
documentos; não houve duplicação de notas fiscais;
estas não foram calçadas; a origem dos recursos está bem
definida, havendo clareza nessas informações, bem como na
escrituração contábil das operações; todos os tributos foram
recolhidos, conforme consta no Relatório de Auditoria Fiscal;
27. pedem a inadmissibilidade do lançamento porque inexiste nos
autos a prova do elemento doloso, necessário para a configuração
do ilícito; porque efetivamente não houve intuito doloso; e, se a
intenção da impugnante fosse ocultar os reais adquirentes, não
deixaria isso evidenciado em seus registros contábeis;
28. aduzem que, ainda que, por hipótese, pairasse dúvidas acerca
da intenção dolosa da impugnante, a dúvida deveria ser
aproveitada em favor de quem é acusado (in dubio pro reo), não
havendo razão para aplicar à impugnante penalidade destinada a
criminosos, sonegadores e fraudadores; caso contrário, haveria
iniqüidade; cita doutrina sobre o tema;
29. sustentam que, em matéria de penalidade, o ordenamento
pátrio não tolera analogias ou interpretações extensivas,
especialmente para imputar a alguém a responsabilidade pela sua
prática; na questão em relevo, está patente a diferença entre a
presunção abstrata do art. 23 do DL n° 1.455/1976 e a realidade
fática, sendo desarrazoada e incabível a pena de perdimento; cita
doutrina sobre a legalidade e a tipicidade tributárias;
30. afirmam que a tipicidade serve à segurança jurídica, ao
princípio da legalidade, presentes na Constituição Federal; aduz
que, em relação a penalidades, da mesma forma, somente as
instituídas em lei são passíveis de aplicação, podendo atingir
exclusivamente aqueles que realizem sua hipótese legislativa; isso,
quando efetivamente for possível, sem equívocos, imputar a
alguém, um ato antijurídico e típico, previsto em dispositivo legal
vigente;
Fl. 3767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

31. se for admitida a suposta responsabilidade imputada à
impugnante, estaria legitimado o arbítrio e a insegurança e
revogado o Estado de Direito, onde os atos do Executivo são
regidos pelo princípio da legalidade, da moralidade, da
publicidade, da impessoalidade, no qual o agente público é servo
da lei, não cabendo ao Executivo, nem ao Judiciário criar as
normas ou dar-lhes um cunho pessoal. Disso decorre a total
impropriedade da multa aplicada à impugnante, sob a pretensa
invocação da justificativa legal prevista no art.23 do DL n°
1.455/1976;
32. sustentam que a aplicação de penalidade deve ter em vista
sempre a tipicidade cerrada, e a inexistência de norma penal em
branco a ser preenchida pela vontade de seus aplicadores, sendo
imprescindível a ocorrência de perfeita subsunção entre a hipótese
da norma e o fato concreto para que se possa aplicar a sanção
prevista; de outra forma, macula-se de ilegítima, porque ilegal e
inconstitucional, além de arbitrária a imposição da penalidade, o
que ocorreu no caso. Desse modo, com base nos princípios da
segurança jurídica, da legalidade, da especificidade conceitual ou
da tipicidade cerrada, pede o cancelamento da penalidade, haja
vista a demonstração de que houve importação própria, não
podendo a impugnante ser penalizada por fato que não realizou;
33. apresentam doutrina acerca da aplicação da pena de
perdimento no caso de interposição de pessoas e no caso de
desconsideração de uma operação por outra, em virtude da
impropriedade material de sua concretização;
34. no caso de não acolhimento das razões já expostas, afirmam
que não merece prosperar o lançamento porque, se por hipótese,
as operações de importação forem consideradas por conta e
ordem de terceiros, como concluiu a fiscalização, não haveria de
se falar em aplicação de multa decorrente da conversão da pena
de perdimento, pois, conforme artigo 33 da Lei n° 11.488/2007, a
pessoa que ceder seu nome, inclusive mediante a disponibilização
de documentos próprios, para a realização de operações de
comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento de
seus reais intervenientes ou beneficiários fica sujeita a multa de
dez por cento do valor da operação acobertada, não podendo ser
inferior a R$ 5.000,00.
35. sustentam que, desse modo, se for admitida realmente a
participação da empresa, cedendo seu nome, evidencia um erro
substancial na autuação, podendo-se afirmar que os atos de ceder
o nome e de importar e adquirir a mercadoria, nessa hipótese
registrada pelos autuantes, não podem ser considerados idênticos.
Assim, em relação à empresa autuada, não há como se atribuir a
responsabilidade integral punível com o valor dos bens sujeitos a
perdimento, sendo sua participação restrita à cessão do nome para
as operações de comércio exterior, conforme art. 33 da Lei n°
11.488/2007;
36. transcrevem o art. 100 do Decreto-lei n° 37/1966, segundo o
qual se do processo se apurar responsabilidade de duas ou mais
pessoas, será imposta a cada uma delas a pena relativa à infração
Fl. 3768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

que houver cometido, e conclui que, com base nesse dispositivo,
não poderia ser aplicada a pena de perdimento, e sua conseqüente
conversão em multa, à impugnante, eis que esta apenas teria
cedido seu nome para as operações abrangidas pelo auto de
infração. Afirma, também, que não seria de se lhe aplicar as duas
penalidades ao mesmo tempo, conforme art. 99 do Decreto-lei n°
37/1966;
37. argumentam que, não sendo idênticas as infrações atribuídas a
quem cede o nome e a quem importa ou exporta a mercadoria, não
há como se manter a autuação, devendo ser declarado
improcedente o auto de infração e arquivado o processo. Cita
decisão da DRJ São Paulo, referente a caso semelhante, tratado
no processo 10314-005.794/2008-83, cujo posicionamento estaria
em sintonia com suas colocações;
38. por serem os pedidos acima consentâneos com a legalidade e
com a justiça, pedem a total improcedência do lançamento e
arquivamento do processo;
Da impugnação da empresa ALFA COMERCIAL e de LUIZ
FERNANDO PINTO, seu sócio administrador Cientificada do
lançamento a empresa ALFA COMERCIAL, em 03/12/2008 (fl.
02), e o seu sócio administrador Luiz Fernando Pinto, de Termo de
Sujeição Passiva Solidária, em 27/11/2008 (fl. 161), os dois
apresentaram conjuntamente sua impugnação, em 24/12/2008 (fls.
446/472). Cabe observar que, a não ser pelo item "Da ausência
da corresponsabilidade solidária da empresa Transaex", essa
impugnação é idêntica à apresentada conjuntamente pela empresa
TRANSAEX e seu sócio administrador Paulo Eduardo Pinto, já
discriminada acima, motivo pelo qual deixa-se de relacionar, aqui,
seus argumentos de defesa, os quais, por serem totalmente iguais,
serão analisados em conjunto com os da TRANSAEX e do seu
sócio administrador.

A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente (anulando a decisão anterior), com a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁIUA
Data do fato gerador: 28/09/2005, 30/09/2005, 04/10/2005,
11/10/2005,
20/10/2005,
21/10/2005,
07/11/2005,
22/11/2005,
15/12/2005,
23/12/2005,
26/12/2005,
30/12/2005,
26/01/2006,
02/05/2006,
12/06/2006,
28/06/2006,
25/07/2006,
28/07/2006,
03/08/2006,
16/08/2006, 30/08/2006, 25/09/2006, 05/10/2006, DANO AO
ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO CONVERTIDA EM
MULTA.
Considera-se dano ao Erário a ocultação do real adquirente,
sujeito passivo na operação de importação, infração punível
com a pena de perdimento, que é convertida em multa
Fl. 3769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

equivalente ao valor aduaneiro, caso as mercadorias não
sejam localizadas ou tenham sido consumidas.
PENA DE PERDIMENTO OU MULTA QUE LHE É
SUBSTITUTIVA. MULTA DO ARTIGO 33 DA LEI N°
11.488/2007. APLICAÇÃO CUMULATIVA.
A imposição da multa prevista no artigo 33 da Lei n°
11.488/2007, contra a pessoa jurídica que ceder o nome para
a realização de operações de comércio exterior de terceiros
com vistas ao acobertamento de seus reais intervenientes,
não afasta a aplicação cumulativa da pena de perdimento
das mercadorias importadas irregularmente ou da multa que
lhe é substitutiva.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/09/2005, 30/09/2005, 04/10/2005,
11/10/2005,
20/10/2005,
21/10/2005,
07/11/2005,
22/11/2005,
15/12/2005,
23/12/2005,
26/12/2005,
30/12/2005,
26/01/2006,
02/05/2006,
12/06/2006,
28/06/2006,
25/07/2006,
28/07/2006,
03/08/2006,
16/08/2006,
30/08/2006,
25/09/2006,
05/10/2006,
01/11/2006, 13/12/2006
LEGITIMIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA. CABIMENTO.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal, respondendo pela infração quando
restar comprovado que concorreram, de qualquer forma,
para a prática da mesma, ou dela se beneficiaram.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO.
Deve ser excluído do pólo passivo a pessoa física do sócio
administrador,
apontada
como
responsável
solidário,
quando não restarem demonstrados nos autos elementos de
prova concretos e objetivos que possam revelar, de forma
individualizada, a sua participação pessoal na prática da
infração ou o beneficio dela obtido, sem prejuízo da
obtenção de novos elementos probatórios que venham a
estabelecer sua responsabilidade solidária para fins de
inclusão em eventual nova demanda, inclusive execução
fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data
do fato gerador: 28/09/2005, 30/09/2005, 04/10/2005,
11/10/2005,
20/10/2005,
21/10/2005,
07/11/2005,
22/11/2005,
15/12/2005,
23/12/2005,
26/12/2005,
30/12/2005,
26/01/2006,
02/05/2006,
12/06/2006,
28/06/2006,
25/07/2006,
28/07/2006,
03/08/2006,
16/08/2006,
30/08/2006,
25/09/2006,
05/10/2006,
01/11/2006, 13/12/2006
Fl. 3770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

SUJEIÇÃO
PASSIVA.
DESPACHANTE
ADUANEIRO.
INTERESSE COMUM NAS ATIVIDADES DA EMPRESA.
SUJEIÇÃO PROCESSUAL PASSIVA SOLIDÁRIA.
O despachante aduaneiro e seu ajudante estão proibidos de
efetuar, em nome próprio ou no de terceiro, importação e
exportação de quaisquer produtos, ou exercer comércio
interno de mercadorias estrangeiras (art. 10 do Decreto n°
646/1992). A Comissária de Despachos equipara-se ao
despachante aduaneiro, pois somente essas pessoas possuem
a devida autorização, perante a Receita Federal do Brasil,
para procederem a atos relativos às operações de despacho
de importação/exportação. Se, tanto como pessoas físicas,
quanto como pessoas jurídicas, demonstrarem interesse
comum no fato gerador do imposto de importação e violarem
essa proibição, respondem como responsáveis solidários,
cabendo a exigência também contra eles dos tributos e
multas
nas
operações
de
importação/exportação,
concomitantemente com as penalidades pertinentes.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido

Foram
apresentados
recursos
voluntários
pelas
empresas:
ALFA
COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA (fls. 1770 e seguintes);
TRANSAEX ASSESSORIA LTDA. (fls. 1797 e seguintes); DOMI COMERCIAL LTDA (FLS.
1819 E SEGUINTES).; STRUCTURE PRESENTES E DECORAÇÕES LTDA. (fls. 1831 e
seguintes); HOMMAGE COMÉRCIO DE PRESENTES (fls. 1879 e seguintes); e IMAGE
PRESENTES LTDA. (fls. 1905 e seguintes), nos quais apresentam-se questões que serão
analisadas no voto que segue.

Cumpre anotar que a DOMI COMERCIAL LTDA. desistiu do Recurso Voluntário (conforme
documento às fls 3611).
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
Os Recursos Voluntários são tempestivos e devem ser conhecidos.

Analisemos primeiro o Recurso Voluntário apresentado pela ALFA
COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA (fls. 1770 e seguintes), ela alega
ausência de identidade entre os fatos e a norma punitiva.
Fl. 3771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

Inicialmente ela indica as hipóteses de aplicação de pena de perdimento por
interposição fraudulenta:
a) ocultação do sujeito passivo, mediante fraude;
b) caso de não comprovação da origem dos recursos;
c) caso de não comprovação de disponibilidade dos recursos;
d) caso de não comprovação de transferência dos recursos
empregados.

Ela alega que não se enquadra em nenhum deles e reclama que a fraude ou simulação não
foi comprovada.
Vejamos a base legal da tipificação:

Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às
mercadorias:
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na
hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor,
comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou
simulação,
inclusive
a
interposição
fraudulenta
de
terceiros.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
(...)
§ 1oO dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput
deste artigo será punido com a pena de perdimento das
mercadorias.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 2oPresume-se interposição fraudulenta na operação de comércio
exterior a não-comprovação da origem, disponibilidade e
transferência dos recursos empregados.(Incluído pela Lei no
10.637, de 30.12.2002)
§ 3o As infrações previstas no caputserão punidas com multa
equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, na importação, ou
ao preço constante da respectiva nota fiscal ou documento
equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for
localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o
rito e as competências estabelecidos noDecreto no70.235, de 6 de
março de 1972.(Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 4oO disposto no § 3onão impede a apreensão da mercadoria nos
casos previstos no inciso I ou quando for proibida sua importação,
consumo ou circulação no território nacional.(Incluído pela Lei no
10.637, de 30.12.2002)

Defende a Recorrente que “não se trata de importação por conta de terceiros.
Apesar de toda a proximidade entre o importador e seus clientes, a hipótese presente configura
importação direta, pois não há compromisso de compra por parte dos clientes do importador e,
ainda
que
houvesse,
TRATA-SE
DE
UMA
IMPORTAÇÃO
PROMOVIDA
Fl. 3772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

INTEGRALMENTE PELA EMPRESA IMPORTADORA, COM SEUS RECURSOS, COM
CONTATOS DIRETOS COM OS EXPORTADORES, COM NACIONALIZAÇÃO E
REVENDA, HAVENDO MARGEM DE LUCRO NA OPERAÇÃO.”

Assevera também a Recorrente que:
Foram feitos depósitos na conta bancária da Recorrente ALFA pelos seus
clientes, mas, dai a se afirmar, data máxima vênia, que toda a operação
realizada no comércio exterior,_pela Recorrente, foi mediante a utilização
de recursos de terceiros e que por isso está configurada, parece-nos uma
interpretação inadequada dos fatos. Não nos parece razoável, presumir
que houve dolo praticado nas operações realizadas pela ALFA, no intuito
de fraudar e até mesmo ocultar os reais adquirentes, quando pelos
próprios extratos bancários, identifica-se facilmente, quem são os
depositantes, bem como os valores depositados. Se fosse o escopo da ora
Recorrente ludibriar, contornar o controle aduaneiro, não teria sido mais
lógico que tais pagamentos fossem feitos em espécie? Onde há ocultação
se tais operações aparecem, cristalinamente, nos extratos bancários,
registros contábeis e"Notas 'Fiscais emitidas? Nesse sentido, veja-se que
não lhouvei nenhuma: dificuldade por parte da Recorrente de apresentar
tais documentoslao llustrë Agente Fiscal.

Defende ainda a sua lisura e boa-fé, evidenciadas no processo de habilitação ao
Siscomex, que foi analisado e deferido pela RFB.

Afirma também que

quando do início do processo referente ao pedido de habilitação no
SISCOMEX, foi anexado ao mesmo, o Contrato de Prestação de Serviços
firmados com a empresa TRANSAEX ASSESSORIA LTDA. (incluída
no pólo passivo, concessa vênia, indevidamente, como co-obrigada),
donde se conclui, que já era, necessariamente, de conhecimento da
Respeitável Autoridade Lançadora, que ambas as empresas atuavam
conjuntamente, cada qual em sua especialidade, de acordo com os
respectivos objetos sociais, somando esforços para agregar valores e
angariar novos clientes no mercado.

No entanto, conforme se verifica no Relatório Fiscal, houve levantamento
minucioso das operações e a fiscalização verificou a interposição fraudulenta. Transcrevo trecho
da decisão recorrida:

Portanto, o cerne do litígio é saber se houve ou não a ocultação de
terceiros nas importações conduzidas pela reclamante, capaz de
redundar na aplicação do perdimento e, em última análise, da
multa que lhe toma o lugar, objeto do lançamento em tela. Torna-
se,
assim,
imprescindível
examinar
se
a
documentação
referenciada pelas suplicantes afasta a caracterização da
Fl. 3773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

ocultação levantada pelo fisco, assim como se os elementos
constantes dos autos realmente são suficientes para a
demonstração do ilícito imputado à ALFA COMERCIAL (sujeito
passivo direto), bem como se há elementos suficientes para a
responsabilização solidária da TRANSAEX, bem como das
empresas DOMI, AURORA DOMI, IMAGE, HOMMAGE e
STRUCTURE (consideradas reais adquirentes) e dos seus sócios
administradores, além do sócio administrador da ALFA
COMERCIAL, também administrador da TRANSAEX, que
igualmente figuram no pólo passivo da contenda.
Dito isso, passo aos fatos relatados nos autos.
O lançamento em tela em tela foi apurado em procedimento fiscal
imbuído de atestar a regularidade quanto à atuação do
contribuinte ALFA COMERCIAL, sujeito passivo direto, em suas
operações de importação. Com o desenrolar dos acontecimentos, a
fiscalização produziu vasto material instrutivo, aprofundou sua
análise e, ao fim, asseverou que citado contribuinte não
conseguira demonstrar, com anteparo em documentação hábil, ser
o real adquirente nas suas operações mercantis, restando aflorada
a prática de ocultação. Ainda, traçou diagnóstico dando conta da
participação da empresa Comissária de Despachos Aduaneiros
TRANSAEX, prestadora de serviços relacionados ao despacho
aduaneiro vinculado às mercadorias do contribuinte, no que tange
aos cometimentos em análise, creditando a ela, a seu sócio
administrador, bem como às empresas DOMI, AURORA DOMI,
IMAGE, HOMMAGE e STRUCTURE, e a seus sócios
administradores, e, ainda, ao sócio administrador da ALFA
COMERCIAL, também administrador da TRANSAEX, a condição
de responsáveis solidários pela multa em comento.
Cientes das imputações, os autuados moveram suas defesas. A
ALFA COMERCIAL e o seu sócio administrador Luiz Fernando
Pinto, bem como a TRANSAEX e o seu sócio administrador Paulo
Eduardo Pinto apresentaram, quanto ao mérito, defesas idênticas,
alegando, em suma, que não houve ocultação nem interposição
fraudulenta, mas importação por conta própria, carência
probatória e falha na tipificação legal. A empresa STRUCTURE e
seu sócio administrador Júlio César Masutti, quanto ao mérito,
alegaram, em suma, inexistência de ocultação, carência
probatória e falha na tipificação legal. As empresas DOMI e
AURORA DOMI, bem como seus sócios administradores Letícia
Lopes Mesquita Zica, Cyntia Fontes Lopes, Ricardo Fontes Lopes,
conjuntamente, pugnaram, no mérito, em suma, pela inexistência
da infração, pela carência probatória, falha na tipificação legal e
proporcionalidade. As empresas IMAGE PRESENTES LTDA e
HOMMAGE COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA, e seus sócios
administradores Marc Libman; e Reneé Libman e Alberto Pinto da
Rocha Filho, respectivamente, pugnaram, no mérito, também, em
suma, pela inexistência da infração, pela carência probatória,
falha na tipificação legal, e proporcionalidade.
Não merecem acolhida as teses defensórias, com exceção no
tocante à proporcionalidade das operações e à responsabilidade
Fl. 3774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

solidária dos sócios administradores Júlio César Masutti, Letícia
Lopes Mesquita Zica, Cyntia Fontes Lopes, Ricardo Fontes
Lopes, Marc Libman, Reneé Libman e Alberto Pinto da Rocha
Filho;-- conforme adiante se esclarece.
Primeiramente, por relevante, faz-se necessário apreciar o
panorama revelado pela fiscalização concernente ao ambiente
empresarial inerente à empresa ALFA COMERCIAL (sujeito
passivo direto). Conforme o Relatório de Ação Fiscal, lavrado em
2007 (fl. 72), a empresa acima foi constituída em 26/03/1992. No
mesmo Relatório, à fl.73, consta que, na oitava alteração
contratual, ocorrida em 20/08/2004, na qual aparece como sendo
a sétima, houve a saída do Sócio Paulo Eduardo Pinto, sócio
administrador da empresa TRANSAEX ASSESSORIA LTDA,
comissária de despachos, ingressando na sociedade o senhor Luiz
Fernando Pinto, que também era administrador da empresa
TRANSAEX.
Conforme consta no mesmo Relatório, à fl. 73, a saída do senhor
Paulo Eduardo Pinto da administração e do quadro societário da
ALFA COMERCIAL ocorreu em virtude da vedação contida no
art. 10, inciso I, do Decreto n° 646/1992, que proíbe o
despachante aduaneiro de operar como importador ou exportador
(aqui se pode acrescentar, de antemão, que a vedação também
alcança as empresas Comissárias de Despacho, dada a teleologia
da norma).
Deve-se observar, igualmente, que, conforme acima citado, a saída
do sócio Paulo Eduardo Pinto do quadro societário da empresa
ALFA COMERCIAL ocorreu em 20/08/2004; por outro lado, a
citada empresa começou a realizar as operações de importação
citadas nos autos através de uma DI, destinada à FLASAN (fl. 74),
registrada em julho de 2004, período bastante próximo ao da
saída do citado sócio. Tal fato dá corpo às conclusões da
fiscalização quanto à retirada apenas formal de referido sócio
administrador da empresa ALFA COMERCIAL, permanecendo
como sócio administrador da Transaex, confirmando a unicidade
de desiderato de ambas.
Quanto à integralização do capital social, no Relatório lavrado em
2007, fl.
73/74 do processo, consta que, apesar de ter havido aumento no
capital em 2004, de R$ 10.000,00 para R$ 50.000,00, a
fiscalização, analisando os livros contábeis, bem como os extratos
bancários apresentados pela empresa, obteve a comprovação da
integralização de apenas R$ 37.000,00 em 29/10/2004. Verifica-se,
aqui, que o valor do capital social é incompatível com os elevados
valores transacionados no comércio exterior.
À fl. 10, no Relatório de Ação Fiscal lavrado em 2008, a
fiscalização
ressalta
a
proximidade
da
empresa
ALFA
COMERCIAL com a TRANSAEX, a qual se trata de empresa do
mesmo grupo, dividindo com a ALFA COMERCIAL o mesmo
endereço e administrador, que se responsabiliza pelos despachos
Fl. 3775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

aduaneiros e pagamento dos custos a eles inerentes, mantendo
com a ALFA COMERCIAL um intenso fluxo monetário.
À fl. 72 do processo, n Relatório de Ação Fiscal lavrado em 2007,
consta:
• a empresa Alfa possuía, no início da fiscalização, uma única
empregada que foi contratada em 12/07/2006. Durante o
procedimento de fiscalização foi solicitada a devolução da ficha
funcional desta funcionária (fl. 138), para que fosse rescindido o
seu contrato de trabalho. Na oportunidade foi informado a esta
fiscalização que novo funcionário seria contratado, o que
aparentemente não ocorreu até a presente data. Pode-se concluir
que todos os trabalhos da Alfa, quando não realizados por
funcionário próprio, são realizados pela Transaex.
Assim, verificou-se que empresa Alfa utiliza-se dos mesmos
recursos materiais, logísticos e de pessoal da empresa Transaex.
Verificou-se também que mesmo tendo apresentado uma
significativa movimentação aduaneira nos anos de 2004 e 2005;
com importações superiores a US$ 70.000,00 (setenta mil dólares)
em 2004 e de aproximadamente US$ 870.000,00 (oitocentos mil
dólares) em 2005, a fiscalizada apresentou Declaração de Imposto
de Renda Pessoa Jurídica, para estes exercícios, sem nenhuma
movimentação".
No Relatório de Ação Fiscal, lavrado em 2007 (fl. 74 do processo),
as operações de comércio exterior, para melhor análise, foram
divididas em: operações realizadas com diversas empresas; e
operações realizadas com a empresa Arcelor RPS Luxembourg.
Nas operações realizadas com diversas empresas, estão incluídas
as operações com a empresa FLASAN e com a empresa SBF.
As primeiras operações da ALFA COMERCIAL iniciaram-se em
25/05/2004, quando do fechamento de um contrato de câmbio de
R$ 60.131,00, lembrando a fiscalização que, conforme informação
da própria empresa, a única integralização do capital social da
empresa ALFA COMERCIAL somente ocorrera em 29/10/2004; e,
na verdade, a abertura de sua conta corrente bancária já tinha
acontecido em 25/05/2004, com um depósito de R$ 61.000,00,
proveniente da empresa FLASAN, conforme consta no livro Diário
de 2004 da empresa ALFA.
Esse depósito de R$ 61.000,00 efetuado pela FLASAN, depósito
este que abre a conta bancária da ALFA de n° 18.551-5, foi
utilizado para o fechamento de um contrato de câmbio, com
pagamento antecipado, no valor de R$ 60.131,00, na mesma data,
relativo a uma DI, registrada em julho de 2004, efetuada pela
ALFA COMERCIAL, sendo a real adquirente a empresa FLASAN
(fl. 74/75).
No item 4 do Relatório lavrado em 2007, à fl. 74 do processo, a
fiscalização afirma, especificamente no subitem 4.1 (Da análise
das operações de comércio exterior), ao analisar as operações de
importação realizadas pela empresa, que:
Fl. 3776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

"Relevante destacar que não é a Alfa a responsável pelas
transações internacionais, haja vista não terem sido apresentadas
correspondências entre ela e seus supostos fornecedores, partindo
daí a suspeita de serem outras empresas os reais adquirentes e
quem, de fato, atuam nas operações supostamente realizadas pela
Alfa. Sendo a mesma utilizada apenas como instrumentos para
operacionalizar tais operações".
, A fiscalização apresenta a tabela abaixo (fl. 74 do processo) que
abrange operações da ALFA COMERCIAL com a empresa
FLASAN no período de 25/05/2004 a 27/10/2004:

Na seqüência, a fiscalização, no Relatório, à fl. 75, afirma:
“Pode-se constatar que todos os contratos de câmbio fechados
referiam-se a mercadorias adquiridas pela empresa Flasan
Comercial e Indústria de Perfis de Aço Ltda, as mercadorias eram
encaminhadas a esta empresa tão logo fossem desembaraçadas
pela fiscalizada, havendo referências em algumas notas fiscais, de
entrada ou de saída, informando que as mercadorias foram
encaminhadas diretamente do local de desembaraço a outro
contribuinte ”
“Estão registrados na contabilidade da fiscalizada outras
operações com a empresa Flasan Comercial no decorrer do ano
de 2005 e no início do ano de 2006, utilizando-se sempre da
mesma sistemática de adiantamento para pagamento das
importações. Em 02/10/2007, valendo-se de um MPF-extensivo,
intimamos a empresa Flasan a esclarecer as operações com a
fiscalizada e o motivo das mesmas serem feitas sempre com
pagamento antecipado
“Apresentada a resposta ao referido termo em 15/10/2007 Ú'ls.
268 e 269), a empresa declarou que já havia importado os mesmos
produtos anteriormente de forma direta, porém passou a adquiri-
los via empresa Alfa uma vez que esta compraria um volume maior
de produtos que seriam repassados a outras empresas,
Fl. 3777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

concorrentes da F lasan e assim neste volume maior haveria um
ganho em escala. No acerto existente entre ambas foi acordado
que a Flasan prestaria garantia na aquisição dos produtos antes
da efetiva entrega, razão pela qual era feita a antecipação dos
pagamentos. Nenhum contrato que comprovasse essa parceria foi
apresentado, bem como nenhuma venda a outra empresa foi
comprovada, haja vista que todas as mercadorias importadas
foram repassadas diretamente à F lasan.
O ganho auferido pela empresa, real adquirente, foi deixar de ser
equiparada a contribuinte do IPI (inciso I do artigo 9° do Decreto
no 4.544/2002) na importação de mercadoria industrializada, que
nestas operações foi a empresa Alfa que repassando as
mercadorias para a Flasan com margens pequenas, possibilitou
que esta deixasse de pagar o referido tributo em valores
proporcionais ao seu preço de venda, neste momento já agregado
da sua margem de lucro
A partir do ano de 2005, segundo consta no Relatório lavrado em
2007, à fl. 44 , as operações da ALFA COMERCIAL são mais
complexas, pelo fato de existirem outros parceiros comerciais,
dentre eles a empresa Arcelor. Mas, apesar disso, a sistemática das
operações, segundo os Auditores, permaneceu a mesma. Para
comprovar isso, apresentam duas tabelas semelhantes à acima
destacada, só que envolvendo as empresas TBI do Brasil Produtos
Mecânicos e Ferramentas Ltda e SBF Comércios de Produtos
Esportivos Ltda. Apresentam também duas tabelas comparando,
em termos de valores e datas, as notas fiscais de entrada na ALFA
COMERCIAL com as notas fiscais de saídas para essas empresas.

Quanto às operações com a empresa Arcelor RPS — Luxembourg,
conforme subitem 4.1.2 do Relatório lavrado em 2007 (fl. 80 do
processo), estas tinham uma sistemática diferente: as mercadorias
eram enviadas pela Arcelor para o Brasil, e aqui eram admitidas
em regime aduaneiro especial de entreposto aduaneiro, tendo a
ALFA COMERCIAL como consignatário. Após a admissão,
agentes de venda da Arcelor Brasil providenciam a venda destes
produtos a clientes brasileiros e, neste momento, infere a
fiscalização, analisando a contabilidade da empresa ALFA
COMERCIAL, os clientes brasileiros com registro no Siscomex
desembaraçariam diretamente suas mercadorias, enquanto aqueles
sem registro, ou por interesse próprio, a mercadoria seria
desembaraçada no nome da ALFA e, logo em seguida, faturada
para o cliente já como produto nacionalizado.

Fl. 3778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

A De acordo com fiscalização, à fl. 81 do processo, após navegar
no sítio da empresa TRANSAEX, na internet, essas últimas
operações seriam:
“(...)
na verdade, mais um serviço dessa empresa, um melhoramento do
serviço de assessoria aduaneira prestado à Arcelor. Teoricamente
a Transaex resolveria todos os entraves burocráticos, que quando
não pudessem ser transpostos por ela própria; então valia-se da
Alfa, que neste caso se prestaria a fazer operações comerciais que
aquela estaria impedida por lei, ocultando assim os reais
adquirentes dos produtos da Arcelor”
A descrição desses fatos, visa a demonstrar o modus operandi da
empresa ALFA COMERCIAL e da TRANSAEX, de comum acordo
com os reais adquirentes. Sobre isso, a fiscalização afirma, no
relatório lavrado em 2007, à fl. 80:
"Além destas operações mostradas existem outras, com outras
empresas em que se repete o mesmo modus operandi já
demonstrado. Utilizaram-se dos serviços da Alfa as empresas
Domi Comercial Ltda,CNPJ 03.932.717/0001-60, Structure
Presentes e Decorações Ltda, CNPJ 68.104.736/0001-43,
Hommage Comércio de Presentes Ltda, CNPJ 07.467.942/0001-
23, Image Presentes Ltda, CNPJ 40.212.961/0001-84, Lopes
Damázio Comércio de Presentes Ltda, CNPJ 06.982.014/0001-34
(..)"

No item 5 (Da capacidade operacional, econômica e financeira)
do Relatório lavrado em 2007 (fl. 81 do processo), a fiscalização
analisa o fluxo financeiro da empresa ALFA COMERCIAL, a fim
de verificar a possibilidade da pessoa jurídica arcar com
dispêndios relativos .às operações de comércio exterior, em
especial a liquidação de contratos de câmbio e o pagamento dos
tributos devidos. De acordo com os Auditores, nos anos de 2004,
2005 e 2006, a empresa sempre recebe adiantamentos por ocasião
de algum pagamento relativo às suas atividades como
importadora.
Dando seqüência ao Relatório, a fiscalização afirma, à fl. 82, que:
“(...)
conforme os livros contábeis apresentados, as atividades
operacionais da Alfa são insuficientes para suprir suas despesas
operacionais, mas sempre que ia ocorrer um desembolso efetivo de
valores, algum “adiantamento ” era por ela recebido”.
A contabilidade da empresa não deixa dúvidas: quem, de fato,
atua são as empresas Reais Adquirentes e a TRANSAEX, observa-
se que apesar dos vultosos volumes de transações aqui
mencionados; a empresa apresenta margens de lucro píƒias, quase
igualando seus custos Úls. 608 a 615), ocorrendo inclusive
preiuízo operacional no ano de 2005, no valor de R$ 15.327,51
(cópia da página 74 do livro Diário/2005fl. 614).
Fl. 3779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

Portanto, fica demonstrado que a empresa não comprovou possuir
capacidade financeira para realizar operações de importação,
sendo a mesma utilizada para que a Transaex ofereça um serviço a
mais aos seus clientes; que quando por limitações de habilitação
ao Siscomex ou por qualquer outro motivo pelo qual fosse
vantajoso, ao importador, se omitir frente ao Fisco. Em qualquer
destas situações as operações de importação eram realizadas em
nome da Alfa. "
No item 6 do Relatório lavrado em 2007, que trata da
comprovação da ocultação do sujeito passivo), fl. 83 do processo,
a fiscalização afirma, à fl. 83:
“ (...)
É indubitável, portanto, que, nas operações realizadas pela Alfa, o
resultado da efetivação das irregularidades apontadas e' a
ocultação, mediante simulação, do vinculo existente entre as
mercadorias importadas e os reais compradores nas operações de
importação. A Alfa foi utilizada como forma de esquivarem-se do
controle aduaneiro, pretendiam que a fiscalização não detectasse
a real situação.
Vale lembrar que o objetivo primordial da IN SRF 225/2005 é
exatamente estabelecer os devidos controles sobre os verdadeiros
adquirentes das mercadorias importadas e intervenientes nas
operações de comércio exterior, a fim de que sobre eles se
exerçam as fiscalizações necessárias para se detectar, entre outros
aspectos, a origem lícita dos recursos empregados, o devido
recolhimento dos tributos internos incidentes sobre tais operações
fiscais, inibindo-se, dessa forma, que empresas inidóneas venham
a competir de forma irregular com aquelas legalmente
estabelecidas
(...)
Verifica-se que a fraude se configura em razão de uma ação ou
omissão, de uma simulação ou ocultação, e pressupõe a intenção
de causar dano à Fazenda Pública. (..) o caso em tela enquadra-se
perfeitamente nesse conceito, uma vez comprovada a ocultação do
real adquirente das mercadorias importadas mediante o ardil da
simulação, com a plena caracterização do dolo, sendo tal ilícito
inclusive definido legalmente como dano ao Erário. Portanto, não
resta dúvida de que as faturas utilizadas nos despachos são
irremediavelmente inidôneas, pois ao deixarem de fazer menção
ao verdadeiro comprador das mercadorias, não se prestam a
refletir a realidade das operações comerciais realizadas
Para cumprir as providências propostas no Relatório acima citado,
o qual foi lavrado em 2007, amparado pelo MPF 0615100-2007-
00126-8, tendo concluído pela ocultação do real adquirente dos
produtos importados, foi iniciado, em 2008, novo procedimento,
coberto pelo MPF 0615100-2008-00320-5, para efetuar a
conversão da pena de perdimento em multa, já que as mercadorias
tinham sido vendidas.

Fl. 3780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

Esse segundo procedimento resultou, ao seu término, como já
informado acima, em novo Relatório de Ação Fiscal (fls. 09/20),
lavrado em 21/11/2008, que faz parte integrante dos autos de
infração constantes do presente processo, e em cuja introdução (fl.
09 do processo) afirma-se que a ação fiscal teve por objeto efetuar
a conversão da pena de perdimento em multa, relativamente às
mercadorias importadas através das declarações de importação já
mencionadas acima, tendo em vista sua não localização por terem
sido entregues a consumo.

Esse segundo procedimento resultou, ao seu término, como já
informado acima, em novo Relatório de Ação Fiscal (fls. 09/20),
lavrado em 21/11/2008, que faz parte integrante dos autos de
infração constantes do presente processo, e em cuja introdução (fl.
09 do processo) afirma-se que a ação fiscal teve por objeto efetuar
a conversão da pena de perdimento em multa, relativamente às
mercadorias importadas através das declarações de importação já
mencionadas acima, tendo em vista sua não localização por terem
sido entregues a consumo.

Nesse Relatório lavrado em 2008, no item 2 (Das irregularidades
apuradas motivadoras do perdimento aqui aplicado), informa-se
que a fiscalizada foi usada para encobrir operações das empresas
DOMI, AURORA DOMI, IMAGE, HOMMAGE e STRUCTURE,
verdadeiras adquirente dos produtos importados através das DI's
acima citadas.
Essas importações teriam sido todas financiadas pelas citadas
empresas, sendo as mercadorias a elas remetidas logo após o
desembaraço, conforme análise das notas fiscais de entrada e de
saída da ALFA COMERCIAL, emitidas em número seqüencial e
com as mesmas quantidades (fls. 49 a 54 e cópias das notas nos
anexos VIII ao X).
Tais operações teriam se iniciado em 20/06/2005, com os depósitos
de R$ 6.320,29 e R$ 6.484,18 feitos pela empresa STRUCTURE,
em favor da ALFA COMERCIAL, e também um fechamento de
um contrato de câmbio de número 05/008068, no valor de R$
12.804,47.
Essas
operações
encontram-se
registradas
na
contabilidade da ALFA COMERCIAL (fls. 03/05 e 83 do anexo
VI e folha 02 do anexo V).
À fls. 21/48 do processo, consta, no Relatório lavrado em 2008, um
quadro (DEMONSTRAÇÃO 01) no qual estão detalhados os
recursos recebidos das empresas consideradas reais adquirentes,
acima citadas, pela ALFA COMERCIAL, utilizados para
fechamento de câmbio, pagamento de tributos aduaneiros e valores
de fretes e seguros internacionais, relativos às DI's já citadas.
Na DEMONSTRAÇÃO 02 (fls. 49/54), são mostrados os repasses
das mercadorias provenientes das declarações de importação
constantes da DEMONSTRAÇÃO 01, para cada um dos reais
financiadores das operações, dando continuidade ao detalhamento
Fl. 3781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

das operações da empresa fiscalizada. Cópias de todas as notas
fiscais compõem os anexos VIII ao X.
Segundo este Relatório, lavrado em 2008, às fls. 11, a fiscalização,
com base no que já foi constatado no Relatório lavrado em 2007,
afirma que as operações em relevo seriam, na verdade,
presumivelmente por conta e ordem, e, conforme artigo 27 da Lei
n° 10.637/2002, a operação de comércio exterior realizada
mediante utilização de recursos de terceiros presume-se por conta e
ordem deste. No caso, não teriam sido seguidas as instruções sobre
esse tipo de operação previstas na IN-SRF 225/2002, tendo havido,
portanto, ocultação do real adquirente.
Os auditores, também seguindo o que consta no Relatório lavrado
em 2007, afirmam, à fl. 11, que há indícios de que o ganho
auferido pela empresas consideradas reais adquirentes, refere-se ao
IPI, pois sendo a empresa ALFA COMERCIAL que realizava as
importações e repassava aos considerados reais adquirentes com
margens de lucro pequenas, estas empresas deixaram de ser
equiparadas a contribuinte do IPI na importação de mercadoria
industrializada (art. 90 ., inciso I, do Decreto n° 4.544/2002). O
estratagema possibilitou que essas empresas deixassem de pagar o
referido tributo em valores proporcionais ao seu real preço de
venda, já acrescido das margens de lucro.
Outro fato a se destacar também, é que, no início das operações
(20/06/2005),
nenhuma
das
empresas
consideradas
reais
adquirentes era habilitada a operar no Siscomex (fls. 95/104), não
estando, dessa forma, autorizadas a importar nem mesmo em
operações por conta e ordem de terceiros, burlando, com isso os
controles aduaneiros previstos no art. 36 da IN SRF 455/2004,
substituído pelo art. 26 da IN SRF 650/2006.
Independentemente do motivo dessa empresa, ao se utilizar da
ALFA COMERCIAL para importar, visou, segundo a fiscalização,
contornar os controles aduaneiros. Além disso, com a ocultação,
houve dano ao erário, por força do inciso V do artigo 23 do
Decreto-lei n° 1.455/1976, o que acarretaria a pena de perdimento
das mercadorias ou, no caso de impossibilidade de apreensão por
não terem sido localizadas ou destinadas a consumo, a conversão
em multa (conforme § 1° e 30 do mesmo artigo 23 do Decreto-lei
n° 1.455/1976).
Tendo em vista que a empresa ALFA COMERCIAL, intimada,
informou
que
as
mercadorias
importadas
tinham
sido
comercializadas, a fiscalização, à fl. 15, aduz que, conforme o
artigo 73 e parágrafos 1° e 2° da Lei n° 10.833/2003, para a
aplicação da multa prevista no § 3° do art. 23 do Decreto-lei n°
1.455/1976, deveria ser instaurado, como o foi, processo
administrativo, sendo exigida mediante lançamento de oficio,
processado e julgado nos termos da legislação que rege a
determinação e exigência dos demais créditos tributários da União.

Fl. 3782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

Todos esses fatos narrados acima, em conjunto, são bastantes para
levar à conclusão de que as empresas autuadas incorreram,
efetivamente, na prática defesa de ocultação do real adquirente das
mercadorias constantes das DI em estudo.
No caso em apreço, além da ocorrência de todos esses elementos
indiciários, que em conjunto sinalizam, de forma contundente, a
prática proibida em análise, os impugnantes, em nenhum momento,
apresentaram à fiscalização, tampouco a este colegiado, qualquer
meio idôneo que desconstituísse tal quadro indiciário de ocorrência
de ocultação do real adquirente dos produtos importados,
apresentado pela fiscalização.
Diferente do que aventado pelas defesas da ALFA COMERCIAL,
da TRANSAEX, da IMAGE, da HOMMAGE, e de seus sócios
administradores, a norma veiculada pelo inciso V do art. 23, da Lei
1.455/1976, quando comprovada a ocultação, prescinde de ilações
quanto à licitude dos recursos utilizados nas operações. Deve-se
aqui destacar que descabe o argumento, apresentado pela empresa
DOMI e AURORA DOMI, bem como pelos sócios
administradores, a respeito do §2°. do art. 23 do Decreto-lei n°
1.455/1976, já que a infração detectada pela fiscalização não se
refere a esse dispositivo (presunção de interposição fraudulenta),
mas de comprovada ocultação (inciso V do art. 23 do Decreto-lei
n° 1.455/1976).
Quanto à alegação de que a "interposição fraudulenta" é figura que
exige crime conexo, a fiscalização não necessita aguardar a decisão
da autoridade competente no tocante à apuração dos crimes
previstos na Lei 9.613/1998, ou outros quaisquer, porventura
relacionados com a ocultação, para proceder à apuração da infração
administrativa e, caso constatada, aplicar da pena de perdimento ou
lançar a multa de conversão.
Ademais, a titulo de informação complementar, na hipótese de
ocorrência em tese de crime contra a ordem tributária conexo,
previstos no art. 1°., incisos I a IV, da Lei n° 8.137/1990, a
autoridade competente para apurar o crime é que teria que aguardar
a decisão definitiva do procedimento fiscal para promover a
denúncia, em conforme com o disposto na Súmula Vinculante n°
24 do Supremo Tribunal Federal.
Também não há como serem aceitas as alegações, de todos os
impugnantes, quanto a terem sido, as operações objeto de autuação,
realizadas por conta própria. O foram por conta das reais
adquirentes DOMI, AURORA DOMI, STRUCTURE, IMAGE e
HOMMAGE. São diversos os fatos que apontam nessa direção,
citados nos autos, dos quais podemos pinçar: a falta de capacidade
operacional e financeira da ALFA COMERCIAL para realizar
importações por conta própria; a saída dos produtos importados do
local de desembaraço diretamente para as citadas empresas, reais
adquirentes, sendo as notas de entrada e de saída emitidas em
número seqüencial, com as mesmas quantidades, e em datas
próximas, com pequenas margens de lucro obtidas pela ALFA
COMERCIAL; o repasse antecipado dos recursos, das reais
adquirentes para a ALFA COMERCIAL, a serem aplicados nos
Fl. 3783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

fechamentos de câmbio relativos às DI's objeto de autuação. É
inegável que os recursos das importações eram das reais
adquirentes. Também é notório que, sem e és recursos, não teria
capacidade financeira para efetuar as importações. Além disso, o
art. 27 da Lei n° 10.637/2002 deixa claro que as operações de
comércio exterior realizadas mediante recursos de terceiro, caso
dos autos, presumem-se por conta e ordem deste, para efeitos de se
atribuir responsabilidade ao adquirente de mercadoria de
procedência estrangeira, inclusive quanto a infrações, conforme art.
95, inciso V, do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo
art. 78 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001.
Houve, na verdade, operações de prestação de serviços de
importação
realizadas
por
uma
empresa
(ALFA
COMERCIAL/TRANSAEX), por conta e ordem de outras pessoas
jurídicas, chamadas reais adquirentes (DOMI, AURORA DOMI,
IMAGE, HOMAGGE e STRUCTURE, e, para que tivessem sido
consideradas regulares, deveriam ter atendido a todos os requisitos,
condições, obrigações acessórias e procedimentos previstos na
legislação de regência (IN SRF n° 225/02; IN SRF n° 247/02 e IN
SRF 455/2004), situação aqui, também, integralmente ausente, à
vista da inexistência de apresentação, pelas autuadas, de qualquer
documentação nesse sentido.
Portanto, não podem ser aceitas quaisquer afirmações das reais
adquirentes, empresas experientes, conhecedoras do seu mercado
específico, no sentido de não estarem cientes das operações da
empresa
ALFA
COMERCIAL,
de
não
haver
qualquer
irregularidade nas operações entre ela e a citada importadora, de
não saberem de os produtos dela adquiridos se tratavam de
produtos importados, e de desconhecerem que havia procedimentos
legais a serem cumpridos. Além disso, o fato de as mercadorias
serem adquiridas através de nota fiscal, ou com o pagamento dos
tributos, não desconstitui a ocorrência da infração, consistente na
ocultação dos reais adquirentes dos produtos.
A IN SRF 225/2002, que regula a importação por conta e ordem de
terceiros, é baseada, entre outras normas, no art. 80, inciso I, da
MP 2.158-35/2001, e no artigo 29 da MP 66/2002 (artigo 27 da Lei
10.637/2002, na qual foi convertida a MP 66/2002). O artigo 3°. da
Lei de introdução ao Código Civil (Decreto-lei 4.657/42), dispõe
que: "ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a
conhece". Assim, não socorre às empresas reais adquirentes
(DOMI, AURORA DOMI, IMAGE HOMMAGE e STRUCTURE)
e seus sócios administradores, afirmarem que todos os
procedimentos relativos às operações de importação foram
conduzidos e orientados única e exclusivamente pela ALFA
COMERCIAL, e que quaisquer irregularidades quanto às
importações devem ser a ela imputadas, já que todos têm o dever
de conhecer as empresas com que se relacionam, e de se informar
sobre as normas legais aplicáveis aos atos que vão praticar..
Ademais, em vez de desconhecimento, a conduta da empresa,
descrita nos autos, leva à convicção de que, na verdade, as citadas
empresas tinham consciência da irregularidade. Assim, e
Fl. 3784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

sobretudo, as empresas citadas, ao enviarem recursos para a ALFA
COMERCIAL para fechamento antecipado dos contratos de
câmbio, ao receberem as mercadorias importadas diretamente do
desembaraço, sem passar pela empresa ALFA COMERCIAL,
aliado ao fato de que não possuíam habilitação para importar, não
poderiam desconhecer que estavam agindo de forma irregular,
previamente acordada com a ALFA COMERCIAL, dificultando os
controles aduaneiros, e obtendo vantagens indevidas (abaixo
mencionadas). Outrossim, nem a emissão de notas fiscais, nem o
recolhimento dos tributos incidentes na importação, nem a correta
identificação da empresa adquirente, têm o condão de
desconstituir a infração, consistente na ocultação, já que, entre
outros diversos interesses, está em debate a fiscalização e o
controle das operações de comércio exterior, conforme previsto no
artigo 237 da Constituição Federal. Cabe lembrar, novamente,
que o art. 27 da Lei n° 1699 deixa claro que as operações de
comércio exterior realizadas mediante recursos de terceiro, caso
dos autos, presumem-se por conta e ordem deste, para efeitos de
atribuir responsabilidade ao adquirente de mercadoria de
procedência estrangeira, inclusive quanto a infrações, conforme
art. 95, inciso V do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada
pelo art. 78 da MP n° 2.158-35/2001.
Quanto à alegação de boa fé na aquisição dos produtos, tal
argumento também não pode ser aceito, já que, sendo a presunção
de boa-fé relativa, diante dos diversos indícios da efetiva existência
de ocultação, não bastaria apenas a alegação, cabendo a prova. É o
que ocorre no presente processo administrativo, em que os indícios
acima apontados levam a crer que as reais adquirentes (DOMI,
AURORA DOMI, IMAGE, HOMMAGE e STRUCTURE) tinham
conhecimento e participaram da irregularidade, sendo por ela
beneficiados. É certo que a má-fé não se presume, devendo ser
provada. No entanto, os diversos indícios apontados pela
fiscalização têm força de provar a ocultação dos reais adquirentes,
conforme a jurisprudência de Aliomar Baleeiro: "SIMULAÇÃO.
INDÍCIOS VÁRIOS E CONCORDANTES SÃO PROVA" (RE n°
68006/MG. Publicado no Diário da Justiça de 14/11/1969),
levando a crer que estes tinham conhecimento da irregularidade.
Tanto sabiam que enviaram recursos para fechamento de câmbio
(fls. 23 a 48); receberam as mercadorias diretamente do
desembaraço, sem passar pela ALFA COMERCIAL (fls. 49 a 54 e
cópias das notas fiscais nos anexos VIII ao X), a qual não possuía
nem depósito para armazenar as mercadorias; beneficiaram-se por
não ter sido equiparados a estabelecimento industrial, além disso,
importaram, através da empresa ALFA COMERCIAL, sem
estarem habilitadas para tanto, descumprindo as normas sobre
importação por conta e ordem e sobre habilitação para importar,
inerentes ao controle do comércio exterior, baseadas no art. 237 da
Constituição Federal. Assim, diante desses fatos não há como
afirmar que as reais adquirentes agiram de boa-fé.
Portanto, a presunção de boa-fé é relativa, não prevalecendo
quando há participação do adquirente na importação irregular,
como provam, no presente processo administrativo, os diversos
Fl. 3785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 48 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

indícios convergentes, acima mencionados, em desfavor das
empresas DOMI, AURORA DOMI, IMAGE, HOMMAGE e
STRUCTURE. A seguinte jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça e do Tribunal Regional Federal da 4a. Região está de
acordo com esse entendimento:
(...)
Quanto aos e-mails apresentados pela TRANSAEX e pela ALFA
COMERCIAL, e sócios, cabe dizer, inicialmente, que, conforme
afirmado no Relatório de Ação Fiscal, à fl. 09, lavrado em 2008, a
aplicação da penalidade a que se refere o presente processo surgiu
em decorrência do resultado do procedimento especial, regido
pela IN SRF 228/2002, a que foi submetida a empresa ALFA
COMERCIAL, em 2007, no qual ficou comprovada a ocultação
dos reais adquirentes em operações de importação realizadas pela
empresa. Afirma-se, outrossim, que as irregularidades apontadas
são as detalhadas no Relatório de Ação Fiscal, lavrado em 2007,
às fls. 70/87.
A citada IN SRF 228/2002, preceitua, no art. 40. , que:
"Art. 40 O procedimento especial será iniciado mediante intimação à
empresa para, no prazo de 20 dias:
I - comprovar o seu efetivo funcionamento e a condição de real
adquirente ou vendedor das mercadorias, mediante o comparecimento
de sócio com poder de gerência ou diretor, acompanhado da pessoa
responsável pelas transações internacionais e comerciais; e—
comprovar a origem lícita, a disponibilidade e a efetiva transferência,
se for o caso, dos recursos necessários à prática das operações".
No citado Relatório de Ação Fiscal, lavrado em 2007, consta, à fl.
70, que a ação fiscal propriamente dita teve início em 04/04/2007,
através de Termo de Início de Ação Fiscal n° 001, onde foram
solicitados diversos documentos, livros e outras informações, tais
como: "instrumentos de financiamento ou empréstimo, contratos
com exportadores e/ou fabricantes internacionais, cartas de crédito
ou saque utilizados como garantia, etc". Assim, verifica-se que as
correspondências entre a ALFA COMERCIAL e os exportadores
no exterior já haviam sido solicitadas pela fiscalização, já que são
indícios, meios de prova, de que o importador é o real adquirente
das mercadorias.
Porém, analisando-se com mais vagar as mensagens apresentadas,
verificase, à fl. 519, vol. 3, que há mensagem de representante da
empresa TRANSAEX, solicitando a representante de fornecedor
no exterior informação sobre o peso total da mercadoria a ser
importada, de modo a permitir a emissão da licença de importação
no Brasil; há também, na fl. 555, vol. 3, mensagem de
"TRANSAEX Lorena Sudano", informando a representante de
fornecedor estrangeiro, que o mesmo deve estar ciente de que,
para permitir o recebimento das mercadorias em dois embarques
diferentes, deve-se obter duas licenças de importação diferentes.
Ou seja, verifica-se que algumas mensagens se referem a aspectos
relacionados com a logística, e com procedimentos aduaneiros,
matéria afeta aos serviços da empresa TRANSAEX. Além disso, o
Fl. 3786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 49 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

e-mail da pessoa que envia as mensagens ao exterior, ou recebe
mensagens, é, geralmente, "TRANSAEX Lorena Sudano", o que
indica que essa pessoa é da TRANSAEX, e não da ALFA
COMERCIAL. Assim, as mensagens apresentadas não garantem
que não tenha havido negociação das reais adquirentes
diretamente com os exportadores, no que se refere a cotação de
preços e especificação das mercadorias, ou que estas não tenham
sido feitas por orientação das empresas DOMI, AURORA DOMI,
IMAGE,
HOMMAGE
e
STRUCTURE.
Portanto,
a
responsabilidade dessas empresas continua, dada a constatação de
outros indícios de sua participação na infração.
Também são incabíveis as alegações da ALFA COMERCIAL, da
TRANSAEX, das reais adquirentes (DOMI, AURORA DOMI,
IMAGE, HOMMAGE), e de seus sócios administradores, no
sentido de que a tipificação não foi adequada. Sem necessidade de
interpretação extensiva, as situações fáticas narradas nos autos se
subsumem perfeitamente às hipóteses abstratas contidas no
dispositivo legal que trata da ocultação do real adquirente (art.
23, inciso V, do Decreto-lei n° 1.455/1976), com todos os
consectários legais cabíveis, inclusive a aplicação da pena de
perdimento das mercadorias importadas ou sua conversão em
multa (parágrafos 1° e 3° do art. 23 do Decreto-lei n° 1.455/1976).
Além disso, se todos os indícios levam à conclusão de que houve,
na verdade, importação por conta e ordem de terceiros, tendo sido
ocultado, nas operações de comércio exterior, os verdadeiros
adquirentes, as informações relativas ao importador, nas
declarações de importação, como aventado pela fiscalização, não
condizem com a realidade. A ALFA COMERCIAL, empresa ligada
à TRANSAEX, comissária de despachos, ambas conhecedoras dos
trâmites e procedimentos afetos ao comércio exterior, não
poderiam desconhecer as disposições normativas atinentes à
importação por conta e ordem de terceiros, donde advém a
conclusão de sua consciência quanto à ocultação cometida.
Ao contrário do que alegam as empresas ALFA COMERCIAL,
TRANSAEX, DOMI, AURORA DOMI, IMAGE, HOMMAGE,
STRUCTURE, além dos sócios, a fiscalização ao afirmar a prática
da ocultação do real adquirente, não autuou sem provas, nem se
baseou em meras conjecturas ou mera suposições, nem apenas em
uma eventual falha na contabilização das operações, nem
diligenciou apenas sobre a contabilidade da ALFA COMERCIAL,
nem se baseou unicamente na antecipação dos recursos feito pelas
empresas à ALFA COMERCIAL, nem apenas na ausência de
prova de negociações com o exterior, nem se utilizou de
presunções. A prática da infração foi devidamente fundamentada
pela fiscalização, a qual se baseou em provas indiciárias fortes e
contundentes, que em nenhum momento foram contrapostas pelas
impugnantes, apesar do contraditório instaurado, e que não
deixam dúvida quanto à vontade consciente dessas empresas e da
real adquirente de realizarem tal artificio, sendo que o art. 23 do
Decreto-lei n° 1.455/1976, considera existente o dano ao erário
nesses casos.
Fl. 3787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 50 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

Ao contrário do que alegado nas impugnações, a prova indicaria
tem sim total aplicação no Direito Tributário e no Direito
Aduaneiro. Nesse sentido prescreve a jurisprudência, já citada
acima, da lavra do saudoso Aliomar Baleeiro: "SIMULAÇÃO.
INDÍCIOS VÁRIOS E CONCORDANTES SÃO PROVA". Assim,
a fiscalização, de forma oposta ao que alegam as recorrentes, se
desincumbiu,
com
sucesso,
através
dos
vastos
indícios
convergentes acima apresentados, do ônus de provar suas
alegações, as quais sustentam a aplicação da multa ora
questionada. Isso sem se utilizar de qualquer presunção.
Desse modo, diante do quadro indiciário acima, não podem ser
aceitas quaisquer alegações das reais adquirentes no sentido de
que sua relação/com a ALFA COMERCIAL ocorreu simplesmente
em virtude estratégia comercial, ou outro motivo relacionado,
tratando-se de meras adquirentes no mercado interno. Ainda que a
utilização de pagamentos antecipados fosse comum no mercado
em que os reais adquirentes transacionam, a fiscalização não se
utilizou apenas desse indício para chegar à sua conclusão, mas
também de outros, já citados. Outrossim, ainda que as margens de
lucro praticadas com os produtos adquiridos da ALFA
COMERCIAL se assemelhem às praticadas com produtos
adquiridos de outros fornecedores, como alegado pela DOMI,
AURORA DOMI, e sócios, isso não desconstitui a infração, já que
esta, como citado, está baseada em outros indícios. Além disso,
ocultar, de forma deliberada, os reais adquirentes de produtos
importados, não habilitados a importar, não pode ser considerada
uma irregularidade meramente formal. Outrossim, o recolhimento
dos tributos incidentes na importação, ou mesmo a emissão de
notas fiscais, conforme já mencionado, também não têm o condão
de desconstituir a infração, consistente na ocultação, já que, entre
outros diversos interesses, com já citado, está em debate a
fiscalização e o controle das operações de comércio exterior
(artigo 237 da Constituição Federal).
Quanto ao argumento apresentado pela empresa STRUCTURE,
relacionado à aplicação da pena de perdimento, cabe esclarecer
que tal aplicação não ocorreu, já que essa penalidade teria lugar
apenar se tivessem sido localizadas ou apresentadas as
mercadorias importadas através das declarações de importação
incluídas no auto de infração, seguindo o que dispõem o art. 23,
inciso V, combinado com o § 1°. deste artigo, todos do Decreto-lei
n° 1.455/1976. No caso de não localização, consumo, ou
transferência das mercadorias a terceiros, tal como ocorreu no
caso concreto, a pena de perdimento converte-se em multa
equivalente ao valor aduaneiro dessas mercadorias, como
preceitua o § 3°. do mesmo art. 23 do Decreto-lei n° 1.455/1976.
Além disso, de acordo com os parágrafos 1°. e 2°. do art.
73 da Lei n° 10.833/2003, nesse caso, tal multa deve ser objeto de
lançamento de oficio exigido através de processo administrativo
que deve tramitar nos termos da legislação que rege e
determinação e exigência dos demais créditos tributários da União
(Decreto n° 70.235/1972),
Fl. 3788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 51 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

tal como ocorreu nos presentes autos.
As empresas DOMI, AURORA DOMI, IMAGE, HOMMAGE e
STRUCTURE,
obtiveram
diversas
vantagens
indevidas,
decorrentes da ocultação, das quais pode-se citar: a fuga ao
controle aduaneiro realizado sobre os adquirentes de mercadorias
importadas, controle este que representa o objetivo primordial da
IN-SRF 225/2002; evitar a aplicação de sanções administrativas,
fiscais e penais, permanecendo no anonimato; esquivar-se da
responsabilidade solidária (art. 77 e 78 da Medida Provisória n°
2.158-35/2001, que deu nova redação ao art. 32 e 95 do Decreto-
lei n° 37/66); não ser equiparada a estabelecimento industrial (art.
79 da MP n° 2.158-35/2001); fugir às normas de incidência das
contribuições para o PIS/PASEP e COFINS para os adquirentes
de produtos importados (art. 81 da MP n° 2.158-35/2001);
possibilitar a prática de fraude de valor e demais delitos
aduaneiros, visando, por exemplo, obter a minoração dos tributos
incidentes na operação de importação, sonegação do ICMS, não
pagamento do IPI sobre a diferença entre o valor de aquisição e o
valor de venda, posto que o real adquirente não seria contribuinte
do IPI, possibilitar a utilização na operação de comércio exterior,
de recursos financeiros obtidos irregularmente ou sem declaração
ao fisco (possibilitar a ocultação da origem desses recursos).
Observe-se que o fato de a empresa vender alguns produtos não
sujeitos a incidência do IPI, como alegado pelas defesas da
IMAGE, HOMMAGE e sócios, não retira a vantagem obtida em
relação aos submetidos a esse tributo, adquiridos através da ALFA
COMERCIAL, e oriundos do exterior.
Assim, não podem ser aceitos quaisquer argumentos desses reais
adquirentes, no sentido de que não obtiveram nenhuma vantagem
ou beneficio, nem de que não causaram ato lesivo a ninguém, nem
ao erário, já que, como aventado acima, o recolhimento dos
tributos nas operações de importação não inibe a existência da
ocultação, e, diante dessa infração, considera-se ocorrido o dano
ao erário, por força do previsto no art. 23 do Decreto-lei n°
1.455/1976. Não é apenas o fato de terem-se valido da ALFA
COMERCIAL para importar, sem estarem habilitadas, que leva à
convicção de sua participação na infração apurada pela
fiscalização, mas uma série de indícios convergentes, que, em
conjunto, provam esse fato.
Dentre esses indícios pode-se citar, além da falta de habilitação
(fls. 95/104): o envio de recursos para fechamento antecipado do
câmbio (fls. 23/48); o recebimento das mercadorias diretamente
do desembaraço (fls. 49/54 e cópias das notas fiscais constantes
dos anexos VIII a X), e as vantagens irregulares obtidas acima
citadas. Nesse sentido, é sempre bom repetir a jurisprudência de
Aliomar Baleeiro, já citada acima, segundo a qual indícios vários
e convergentes são prova.
Além disso, no caso, as empresas DOMI, AURORA DOMI,
IMAGE, HOMMAGE e STRUCTURE, utilizando de artificio para
fugir da solidariedade quanto aos tributos de comércio exterior
decorrentes das importações objeto do presente lançamento, bem
Fl. 3789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 52 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

como da sua responsabilidade pelos tributos internos decorrentes
dessas operações, ao atribuílos, com a colaboração da
TRANSAEX, à ALFA COMERCIAL, empresa notoriamente
desprovida de recursos e de capacidade operacional e financeira,
detendo capital irrisório, vulnera totalmente o crédito da União
decorrente das citadas operações, podendo inviabilizar uma
possível execução fiscal.
Diante de todo o exposto, andou bem a fiscalização em sua
constatação quanto à existência de elementos suficientes à
conclusão da ocorrência de ocultação, por terceiros (ALFA
COMERCIAL e TRANSAEX), dos verdadeiros adquirentes dos
produtos importados (empresas DOMI, AURORA DOMI, IMAGE,
HOMMAGE e STRUCTURE).

A Recorrente reclama ainda que, se mantido o entendimento de que houve
ilícito, a pena aplicada deveria ser por cessão de nome, não sendo possível a exigência da pena
de perdimento ou da multa respectiva, por se caracterizar um bis idem.
O entendimento consolidado nesta corte é que se tratam de dois ilícitos
distintos, devendo ser aplicada a devida pena a cada um, não se caracterizando bis in idem.
Transcrevo trecho da decisão recorrida, a qual adoto:
De início, não é demais ressaltar que toda cessão fraudulenta de nome
empresarial a terceiros para o escamoteado exercício do comércio
internacional provoca a ocorrência, simultânea, de interposição
fraudulenta, obtendo tal situação fática reprimenda, forma cumulativa,
tanto relacionada ao objetivo perdimento da mercadoria - Dano ao Erário:
pena de natureza administrativa/controle aduaneiro - quanto à penalidade
inaugurada no artigo 33 acima colocado - obrigação de feição acessória:
pena face ao seu descumprimento.
A pena de perdimento da mercadoria, prescrita no inciso V do art. 23 do
Decreto-lei n° 1.455/1976, e a penalidade pecuniária estabelecida no art.
33
da
Lei
n°
11.488/2007
exprimem
censuras
autônomas,
conseqüentemente, são passíveis de aplicação cumulativa. Como já visto,
a presente autuação decorre da materialização do tipo Dano ao Erário, em
face de infração relativa às operações de importação, mediante ocultação
prevista no inciso V do artigo 23 do Decreto-lei n° 1.455/1976.
Ao caso, portanto, é aplicável a pena de perdimento às mercadorias, no
entanto não passível de operacionalização em virtude da impossibilidade
material da cominação dessa sanção, tendo em vista a ausência da
localização das mercadorias ou mesmo a ocorrência do seu consumo.
Dessa maneira, conforme já exposto, o diploma legal estabelece a
aplicação de penalidade substitutiva, no importe equivalente ao valor
destas, no entanto, vale firmar: aludida ação punitiva substitutiva, em que
pese apresentar-se sob viés tributário, não desnatura a sua essência
aduaneira/administrativa, ou melhor, não tributária.
Portanto, o lançamento tem seu núcleo centrado na pena de perdimento da
mercadoria. O objeto primário da reprimenda administrativa, desse modo,
é a apreensão da mercadoria em face, “primeiro”, do
importador/exportador ostensivo - explicitado no conhecimento de
transporte/fatura/nota fiscal/registro da DIIRE - e ulterior decretação de
sua perda em favor da União. Recorri ao termo “primeiro”, pois é assente,
Fl. 3790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 53 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

nos termos da legislação norteadora da matéria (art. 95, Decreto-lei n°
37/66), que eventual outro agente que concorra para tal prática,
igualmente, integrará o pólo passivo da demanda fiscal, desta feita, sob
condição solidária, como já configurado acima.
O crédito da União, na espécie, é fruto da impossibilidade da execução
dessa sanção administrativa, redundando, logo, em exação no importe
equivalente ao quantum dessas mercadorias. Logo, fossem, nesse passo,
apresentadas as mercadorias não existiria o presente crédito. Ou mesmo,
se citada inflição fosse decretada no anterior curso do despacho
aduaneiro, portanto com as mercadorias então palpáveis, igualmente,
aludido crédito não se lhe sucederia, pois a pena de perdimento seria ali
cominada em face daquele agente apresentado como importador.
Tal mesma exegese não se pode colher do escopo legal emanado do artigo
33 da Lei n° ll.488/07, adiante posto:
Art. 33. A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a
disponibilização de documentos próprios, para a realização de operações
de comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento de seus
reais intervenientes ou beneficiários fica sujeita a multa de 10% (dez por
cento) do valor da operação acobertada, não podendo ser inferior a R$
5.000,00 (cinco mil reais).
Parágrafo único. À hipótese prevista no caput deste artigo não se aplica 0
disposto no art. 81 da Lei n” 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (grifez)
Analisando o dispositivo, percebe-se que citado diploma legal visa punir a
pessoa jurídica que cede seu nome para a realização de operações de
comércio exterior de terceiros com vistas a eclipsá-los, ou seja, ocultando
seus reais intervenientes ou beneficiários.
Desse modo, a pena administrativa de perdimento aqui tratada assenta a
implementação de seu foco punitivo, de per si, na mercadoria, ou melhor,
no afastamento de sua propriedade; já a punição estabelecida pela novel
norma, sem prejuízo da primeira cominação, materializa-se em penalidade
pecuniária específica a quem lhe deu causa, ou seja, ao específico agente
que promoveu a cessão de seu nome a outrem com o fito de afastar, da
ciência das autoridades aduaneiras, a participação da cessionária.

No Recurso Voluntário apresentado pela Transaex Assessoria Ltda., esta alega
a ausência de sua responsabilidade e do seu sócio Paulo Eduardo Pinto.
Defende que a TRANSAEX é uma empresa comissária de despacho e a
vedação na norma acima citada (importar ou exportar em nome próprio), refere-se ao
"despachante aduaneiro", ou seja, à pessoa física que exerce tal atividade.
Informa que ALFA protocolizou o pedido de habilitação no SISCOMEX,
anexou ao mesmo, o Contrato de Prestação de Serviços firmados com a empresa TRANSAEX
ASSESSORIA LTDA., donde está comprovado que sempre foi de conhecimento da Respeitável
Autoridade Lançadora, que ambas as empresas possuíam sócios em comum, portanto,
obviamente, atuavam em parceria, mas cada qual em sua especialidade, de acordo com as
normas jurídicas vigentes e com os respectivos objetos sociais
No segundo Recurso Voluntário, a Recorrente também questiona o bis in idem,
o qual afastamos pelo motivo já indicado.
Em relação ao Recurso Voluntário impetrado pela TRANSAEX, transcrevo
trecho da decisão recorrida, o qual também adoto:
Fl. 3791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 54 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

Da responsabilidade solidária da TRANSAEX, de seu sócio
administrador Paulo Eduardo Pinto, das empresas DOMI,
AURORA DOMI, IMAGE, HOMMAGE e STRUCTURE, bem como
de Luiz Fernando Pinto, sócio administrador da ALFA
COMERCIAL; e da ausência de responsabilidade dos sócios
administradores Júlio César Masutti, Letícia Lopes Mesquita Zica,
Cyntia Fontes Lopes, Ricardo Fontes Lopes, Marc Libman, Reneé
Libman e Alberto Pinto da Rocha Filho A fiscalização considerou
a TRANSAEX, e seu sócio administrador, Paulo Eduardo Pinto; a
empresa DOMI e suas sócias administradoras, Letícia Lopes
Mesquita Zica, Cyntia Fontes Lopes; a empresa AURORA DOMI e
seus sócios administradores Ricardo Fontes Lopes e Maria
Angélica Damázio de Jesus Moretzsohn; a empresa IMAGE, e seu
sócio administrador Marc Libman; a empresa HOMMAGE e seus
sócios administradores Reneé Libman e Alberto Pinto da Rocha
Filho; a empresa STRUCTURE e seus sócios administradores
Júlio César Masutti e Cristiane Maria Soares Masutti; bem como
Luiz Fernando Pinto, sócio administrador da ALFA COMERCIAL,
como responsáveis solidários, conforme fls. 17/18.
Como já mencionado acima, conforme documento de fl. 166, a
sócia administradora da empresa AURORA DOMI, Maria
Angélica Damázio de Jesus Moretzsohn, foi cientificada de Termo
de Sujeição Passiva Solidária, através de edital, afixado em
09/12/2008. Porém, não apresentou impugnação. Da mesma
forma, a sócia administradora da empresa STRUCTURE,
Cristiane Maria Soares Masutti, foi cientificada de Termo de
Sujeição Passiva Solidária, através de edital, também afixado em
09/12/2008. Porém, também não apresentou impugnação.Assim,
ocorreu, no presente caso, a preclusão temporal do direito de
praticar o ato impugnatório por parte das citadas pessoas físicas,
as quais dev 'm suportar os efeitos da decisão fmal.
A TRANSAEX e seu sócio administrador foram responsabilizadas
solidariamente (fl. 17/18), em suma, em virtude de a empresa
pertencer ao mesmo Grupo Empresarial da Alfa e ser responsável
por todos os despachos aduaneiros efetuados, valendo-se da Alfa
para burlar a vedação prevista no art. 10 do Decreto n° 646/1992,
o qual prevê que é vedado ao despachante aduaneiro e ao
ajudante efetuar, em nome próprio ou de terceiro, exportação ou
importação de quaisquer mercadorias ou exercer comércio interno
de mercadorias estrangeiras, excetuando-se, da proibição de
importação, os bens que se destinem ao uso próprio.
Os arts. 14 e 16, inciso III, do Decreto n° 70.235/1972, preceituam
que a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento, devendo expor os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas
cabíveis. O art. 17 do mesmo diploma legal, com a redação dada
pelo art. 67 da Lei n° 9.532/1997, assim preceitua: "Considerar-
se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.".
No caso em exame, o sócio administrador da empresa ALFA
COMERCIAL, Luiz Fernando Pinto, apesar de ter sido
Fl. 3792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 55 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

considerado responsável solidário como administrador da
empresa TRANSAEX, e, também, como sócio administrador da
empresa ALFA COMERCIAL, conforme fl. 18, não contestou
expressamente a responsabilidade solidária que lhe foi imputada,
devendo, portanto, ser mantido no pólo passivo, suportando os
efeitos da presente decisão. Portanto, em razão de não ter sido
expressamente contestada, considera-se não impugnada a
imputação de responsabilidade solidária a Luiz Fernando Pinto.
A TRANSAEX, e o sócio administrador, alegaram em sua defesa,
em suma, que houve equívoco dos autuantes na sua inclusão, e de
seu sócio, como responsáveis solidários, já que é uma comissária
de despacho, e a vedação do art. 10 do Decreto n° 646/1992
refere-se apenas ao despachante aduaneiro e ao seu ajudante, ou
seja, às pessoas físicas que exercem tal atividade; que a
fiscalização não levou em conta a distinção entre pessoa física e
jurídica, não havendo vedação alguma, no Decreto, em relação à
TRANSAEX; que atuou exclusivamente como prestadora de
serviços, não descumprindo qualquer norma legal; que, no
processo administrativo em que ALFA COMERCIAL requereu
habilitação no Siscomex, foi informado que esta e a TRANSAEX
operavam em parceria, cada qual em sua especialidade;
que a fiscalização não apresenta nada que comprove a sua
corresponsabilidade, e de seu sócio, com a ALFA COMERCIAL,
não havendo sustentabilidade jurídica para isso; que, como se
trata de penalidade, a responsabilidade é pessoal do agente, não
se podendo incluir os impugnantes como corresponsáveis por uma
suposta infração que, se houve, foi praticada pela ALFA
COMERCIAL.
Não assiste razão à TRANSAEX e a seu sócio administrador. O
conjunto de elementos probatórios acrescentado aos autos pela
fiscalização não queda diante da manifestação defensória dos
impugnantes. Os indícios verificados, somados às demais
evidências retratadas pelo fisco, numa seqüência lógica de fatos,
de maior ou menor peso probatório, corroboram a conclusão pela
responsabilização solidária da Comissária de Despachos
TRANSAEX, e de seu sócio administrador, Paulo Eduardo Pinto.
Cabe, aqui, destacar que, a não ser pelo item "Da ausência da
corresponsabilidade
solidária
da
empresa
Transaex",
a
impugnação apresentada por esta empresa é de tal forma idêntica
à apresentada conjuntamente pela empresa ALFA COMERCIAL e
seu sócio administrador Luiz Fernando Pinto, que, por vezes,
parece ser - própria ALFA COMERCIAL que está se defendendo, e
não a TRANSAEX. É o que ocorre no trecho da impugnação da
TRANSAEX (fls. 768): "...a Impugnante passou incólume por
toda essa verificação, inclusive tendo indicado o mesmo
endereço da empresa TRANSAEX..". E assim ocorre em
diversas outras passagens da impugnação da TRANSAEX, das
quais se pode depreender a forte ligação entre as empresas.
Fl. 3793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 56 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

É plenamente aplicável, ao presente caso, o inciso I do artigo 95
do Decreto-lei n° 37/1966, que trata da responsabilidade conjunta
quanto a infrações de comércio exterior, dispondo:
Art.95 - Respondem pela infração:
1- conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer
forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie.
Quanto à TRANSAEX e ao seu sócio administrador, cabe lembrar
que os autuantes não os consideraram responsáveis solidários
apenas porque essa empresa valeu-se da ALFA COMERCIAL para
burlar a proibição prevista no artigo 10, inciso I do Decreto n°
646/1992, mas porque conforme artigo 95, inciso I, do Decreto-lei
n° 37/1966, acima transcrito, na área do comércio exterior, a
responsabilidade pela infração deve ser estendida a toda e
qualquer pessoa que participe, pratique ou se beneficie dela.
No que diz respeito ao aspecto fático, a impossibilidade legal de a
empresa TRANSAEX realizar operações de comércio exterior, que,
ao contrário do que alegado, realmente ocorre, já que esta
empresa é equiparada a despachante aduaneiro, é apenas mais um
dos indícios que apontam na direção do interesse comum da
TRANSAEX, e de seu sócio administrador, na situação que
resultou na infração, demonstrando que concorreram para sua
prática e dela se beneficiaram.
A empresa que atua como comissária de despachos se confunde
com a pessoa do despachante e seu ajudante, pois somente essas
pessoas possuem a devida autorização, perante a SRF, para
procederem atos relativos às operações de despacho de
importação/exportação. Assim, a proibição posta no art. 10 do
Decreto ng- 646 de 09/09/1992, DOU de 10/09/1992, se refere
tanto aos despachantes e ajudantes pessoas físicas quanto às
pessoas jurídicas que procedam às atividades de despachos
aduaneiros. Aliás, este entendimento já foi adotado pelo Terceiro
Conselho de Contribuintes em caso análogo, conforme teor do
seguinte excerto da ementa do acórdão abaixo reproduzido:
(...)
Ao contrário do que alega a TRANSAEX, além da já citada, há
diversas outras evidências fáticas arroladas pela fiscalização nos
autos, que apontam na direção do interesse comum e da
participação nos fatos que deram origem à infração, tanto da
TRANSAEX, como de seu sócio administrador, podendo-se
apontar: a estrutura física da ALFA COMERCIAL, localizada no
mesmo endereço da TRANSAEX e em sala identificada com o
nome dessa empresa (fl. 71); o fato de o sócio administrador da
ALFA
COMERCIAL,
Luiz
Fernando
Pinto, também
ser
administrador da TRANSAEX (fl. 71); a ausência de funcionários e
de material de expediente na empresa ALFA COMERCIAL, a qual
se utilizou de recursos humanos e materiais da própria
TRANSAEX (fl. 72) para a realização de suas operações; a
responsabilidade da TRANSAEX pelo despacho aduaneiro relativo
às DI's objeto de autuação; a saída do sócio Paulo Eduardo Pinto
Fl. 3794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 57 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

do quadro societário da empresa ALFA COMERCIAL, que
ocorreu em 20/08/2004, ao passo que a citada empresa começou a
realizar as operações de importação citadas nos autos com uma
DI registrada em 07/2004, da empresa FLASAN (fl. 74), data
bastante próxima à da saída do citado sócio.
Todos esses fatos levam à conclusão de ser a ALFA COMERCIAL
apenas um "braço" da TRANSAEX para permitir a burla à
vedação de realizar, em nome próprio ou de terceiro, de
exportação ou importação de quaisquer mercadorias ou exercer
comércio interno de mercadorias estrangeiras, excetuando-se, da
proibição de importação, os bens que se destinem ao uso próprio.
Isso demonstra o interesse comum dessa empresa, bem como sua
participação nos fatos que deram origem à infração apurada pela
fiscalização.
Cabe lembrar que o fato de ter constado no processo de
habilitação da ALFA COMERCIAL que esta empresa e a
TRANSAEX trabalhariam em parceria, isso em nada afeta sua
responsabilidade solidária, antes a reforça, diante dos fatos
narrados e comprovados no lançamento objeto dos presentes
autos.
Também não socorre a TRANSAEX e seu sócio administrador o
argumento no sentido de se estar diante de responsabilidade
pessoal, visto que restou demonstrado ser a ALFA COMERCIAL
um "braço" da primeira. A responsabilidade pessoal não exclui a
existência de corresponsabilidade. De qualquer forma o inciso I do
art. 95 do Decreto-lei n° 37/1966 deixa claro que, em matéria
aduaneira, respondem pela infração conjunta ou isoladamente,
quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática, ou
dela se beneficie. E, como se pode deduzir claramente das provas
indiciárias contidas nos autos, os fatos e as decisões que deram
origem à ocultação partiram da própria TRANSAEX e do seu sócio
administrador, devendo todos estes responderem solidariamente.
A responsabilidade solidária do sócio administrador da
TRANSAEX, Paulo Eduardo Pinto, também decorre do fato de ter
concorrido para a infração praticada. Além de ser o responsável
direto pelas atuações da TRANSAEX relacionadas com a infração,
tal como os serviços de despacho, constando como despachante em
DI's incluídas no presente lançamento (fl. 148 e 179 do anexo IV);
no contrato de prestação de serviços aduaneiros celebrado, em
janeiro de 2004, entre a ALFA COMERCIAL e a TRANSAEX,
apresentado pela TRANSAEX, o senhor Paulo Eduardo Pinto
assina pela ALFA COMERCIAL, como diretor (fl. 1031/1032); no
contrato de comodato, em que a TRANSAEX disponibiliza uma das
salas onde funciona, a sala de n° 1004, na Rua Alagoas, bairro
Funcionários, em Belo Horizonte, quem assina pela TRANSAEX e
também pela ALFA COMERCIAL é o senhor Paulo Eduardo Pinto
(fl. 1033). Também podem ser citados, como indícios da
participação desse sócio administrador na infração, as migrações
e permutas de sócios ocorridas entre a ALFA COMERCIAL e a
TRANSAEX. Assim, todos esses indícios, variados e convergentes,
Fl. 3795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 58 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

provam que o senhor Paulo Eduardo Pinto realmente participou
da infração objeto do presente litígio.
Diante dessas evidências, ficou patente que a TRANSAEX,
e seu sócio administrador, Paulo Eduardo Pinto,
participaram ativamente nos negócios próprios da
empresa
autuada,
relacionados
com
a
infração,
concorrendo para a prática da mesma e dela se
beneficiando (art. 95, inciso I, do Decreto-lei n° 37/1966),
devendo estes responderem solidariamente pelo lançamento formalizado pelas autoridades administrativas.

Em relação ao terceiro Recurso Voluntário especificamente, transcrevo trecho
da decisão recorrida, o qual também adoto:
A solidariedade da empresa SBF e de seu sócio administrador, Sebastião
Vicente Bonfim Filho, segundo a fiscalização (fl. 16/20), ocorreu, em
suma, em virtude de os recursos para fechamento dos contratos de câmbio
e também para o pagamento dos tributos da importação terem sido
efetuados pela citada empresa, e em virtude de as mercadorias relativas às
DI's incluídas na autuação terem sido a ela direcionadas.
A SBF, e o sócio administrador, alegaram em sua defesa, em suma, que
deve ser afastada a inclusão da empresa, e de seu sócio, como
responsáveis solidários porque, a multa cobrada não 'e' crédito tributário,
não se aplicando o art. 124, inciso I do CTN; boa -fé; ausência de
culpabilidade; inexistência de dano ao erário, tendo-se efetuado todos os
pagamentos de tributos nas operações; aquisição no mercado intemo.
Também não assiste razão à empresa SBF e aos seu sócio administrador,
Sebastião Vicente Bonfim Filho, exceto, no que concerne à imputação de
responsabilidade solidária ao citado sócio, conforme se esclarece adiante.
Os elementos fáticos apresentados pela fiscalização, e que, em conjunto,
levarn a concluir pela existência de ocultação, pela ALFA COMERCIAL,
com auxílio da TRANSAEX, do real adquirente (SBF ), deixam claro que
esta empresa tinha interesse nessa situação, concorrendo para a citada
infração, e dela se beneficiando, incidindo na responsabilidade conjunta
prevista no inciso I do artigo 95 do Decreto-lei n° 37/1966. Essa
conclusão é corroborada pela previsão contida no inciso V do mesmo
artigo 95, que dispõe que devem responder pela infração, conjunta ou
isoladamente, o importador e o adquirente de mercadoria de procedência
estrangeira, no caso de importação realizada por conta e ordem deste, por
intermédio de pessoa jurídica importadora. Também é pertinente ao caso
o § único do citado art. 95 do Decreto-lei n° 37/1966, baseado no artigo
27 da Lei n° 10.637/2002, segundo o qual a operação de comércio
exterior realizada mediante utilização de recursos de terceiros presume-se
por conta e ordem deste, para efeitos de atribuir responsabilidade ao
adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, inclusive quanto a
infrações, confonne art. 95, inciso V do Decreto-Lei n° 37/1966, com
redação dada pelo art. 78 da MP n° 2.158- 35/2001. Assim,
independentemente de a citada multa se tratar, ou não, de crédito
Fl. 3796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 59 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

tributário, a responsabilidade da empresa decorre dos citados dispositivos
legais.
Também, os fatos relacionados com a infração, praticados pela empresa
SBF, levam à convicção de que esta não desconhecia que estava agindo
de forma irregular, previamente acordada com a ALFA COMERCIAL,
obtendo vantagens indevidas, já citadas acima, e dificultando os controles
aduaneiros, estabelecidos de acordo com artigo 237 da Constituição
Federal. Da mesma forma, conforme já aventado acima, não se pode
aceitar o argurnento da SBF, no sentido de que não obteve nenhuma
vantagem, nem que não causou ato lesivo a ninguém, nem ao erário,
tendo agido de boa-fé. As vantagens já citadas acima deixam claro que a
empresa teve participação na infração detectada.
Como já mencionado, nos autos existem elementos que provam que a
empresa SBF contribuiu para a infração. A contratação dos serviços da
TRANSAEX e, conseqüentemente, da ALFA COMERCIAL, para
importar mercadorias sem estar habilitada, bem como a transferência dos
valores para a ALFA COMERCIAL para pagamento da citada importação
irregular, e o recebimento das mercadorias, diretamente do desembaraço,
o fato de ter se esquivado da equiparação a industrial, e as diversas
vantagens já citadas acima, são fatos que demonstram que a SBF
concorreu para a infração. Portanto, os indícios vários e convergentes,
acima citados, têm, confonne a jurisprudência de Aliomar Baleeiro, já
destacada acima, a força de provar que essa empresa participou da
infração, tendo consciência disso.
De qualquer forma, como o presente caso se refere a matéria aduaneira, a
responsabilidade da SBF decorre de dispositivo nonnativo expresso, de
cumprimento obrigatório, nos tennos do art. 95, incisos I e V, e seu
parágrafo único, do Decreto-lei n° 37/66, base legal do art. 603 do
Decreto n° 4.543/2002, dispositivo devidamente citado pela fiscalização
no Relatório de Ação Fiscal, às fls. 17/18:
Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática, ou dela se beneficie.
V-conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de procedência
estrangeira, no caso da importação realizada por sua conta e ordem, por
intermédio de pessoa jurídica importadora.
Parágrafo único. A operação de comércio exterior realizada mediante
utilização de recursos de terceiro presume-se por conta e ordem deste,
para fins de aplicação do disposto no inciso V (Lei n” 10.637, de 2002,
art. 27).
Quanto ao sócio administrador da empresa SBF, Sebastião Vicente
Bonfim Filho, não se encontram nos autos do presente processo,
elementos concretos e objetivos que possam demonstrar, de forma
inequívoca, ter o mesmo concorrido para a infração ou dela se
beneficiado. Com efeito, não foi acostado aos autos nenhum documento
que revele a participação pessoal na prática da infração, diferentemente
dos aspectos já levantados e analisados relacionados a Paulo Eduardo
Pinto. Desse modo, não pode ser aceita a inclusão do citado sócio
administrador, no lançamento em litígio, como responsável solidário, sem
embargo de que, em uma futura execução fiscal, ou noutra possível
demanda, possa haver redirecionamento do processo para o citado sócio
administrador, nos termos da Portaria n° 180/2010 da Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional (publicada no DOU de 26/02/2010), bem como de
que se possam obter elementos concretos que venham a estabelecer sua
Fl. 3797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 60 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

responsabilidade, numa eventual ação penal, em decorrência da
representação fiscal para fins penais elaborada pelos autuantes.
«Quanto à solidariedade de Luiz Fernando Pinto, confomie já aventado
acima, apesar de, à fl. 20 do processo, ter sido considerado responsável
solidário como administrador da empresa TRANSAEX, e, também, na
qualidade de sócio administrador da empresa ALFA COMERCIAL, nada
alegou quanto à solidariedade que lhe foi imputada, devendo, portanto,
ser mantido no pólo passivo. Apesar de não ter impugnado, sua
responsabilidade resulta do fato de 0 mesmo, sendo também
administrador da TRANSAEX, ter participado dos fatos relacionados com
a infração detectada, assinando contratos de câmbio relativos à DI objeto
de autuação (fls. 05, 28, 44, 158 e 181 do anexo I); assinando pedido de
habilitação no Siscomex (fls. 261/282); assinando os livros comerciais e
fiscais da empresa ALFA COMERCIAL (exemplo à fl. 47 do anexo V),
que registram, entre outras coisas, a movimentação de recursos e
mercadorias, relacionada com a infração. Portanto, concorreu para a
prática desta. , No que se refere à atribuiçao de responsabilidade solidária
aos sócios administradores Paulo Eduardo Pinto (da TRANSAEX) e Luiz
Fenando Pinto (da ALFA COMERCIAL), este último também
administrador da TRANSAEX, cabe mencionar que sua inclusão ocorreu
diante dos vários indícios que estão apostos nos autos, os quais
conduzem, com força de prova, à constatação de que concorreram para a
infração. Nesse sentido é a jurisprudência do saudoso Aliomar Baleeiro,
já citada acima, segundo a qual indícios vários e concordantes são prova.
Além disso, cabe citar que a sua inclusão no pólo passivo, com a ciência
dos termos da autuação, tem o salutar efeito de possibilitar aos mesmos o
direito ao contraditório e à ampla defesa, inclusive neste' próprio processo
administrativo, tomando completo conhecimento da infração que é
imputada às empresas aliada à oportunidade de trazer à colação todos os
elementos de que dispõem a seu favor, antes mesmo de uma possível
execução fiscal, na qual possam ter contra si um redirecionamento da
ação.
Diante dessas evidências, devem responder solidariamente pelo
lançamento formalizado pelas autoridades administrativas: a empresa
ALFA COMERCIAL, a empresa TRANSAEX e o seu sócio
administrador Paulo Eduardo Pinto; a empresa SBF; Luiz Femando Pinto,
como sócio administrador da ALFA COMERCIAL, e como
administrador da TRANSAEX.

Em relação aos recursos interpostos pela; STRUCTURE PRESENTES E
DECORAÇÕES LTDA. (fls. 1831 e seguintes); HOMMAGE COMÉRCIO DE PRESENTES
(fls. 1879 e seguintes); e IMAGE PRESENTES LTDA. (fls. 1905 e seguintes), não foi
apresentado nenhum fato ou argumento novo que afaste a decisão recorrida, de modo que
proponho mantê-la integralmente. Cumpre anotar que a DOMI COMERCIAL LTDA desistiu do
Recurso Voluntário. Transcrevo trecho da decisão e piso, o qual adoto como minha razão de
decidir.
A solidariedade das empresas DOMI, AURORA DOMI, IMAGE,
HOMMAGE e STRUCTURE, segundo a fiscalização (fl. 17/18),
ocorreu, em suma, em virtude de os recursos para fechamento dos
contratos de câmbio e também para o pagamento dos tributos da
importação terem sido efetuados pela citada empresa, e em virtude
de as mercadorias relativas às DI's incluídas na autuação terem
sido a ela direcionadas logo após o desembaraço.
Fl. 3798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 61 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

As empresas DOMI, AURORA DOMI, IMAGE, HOMMAGE e
STRUCTURE, alegaram em suas defesas, em suma, que deve ser
afastada a inclusão da empresa como responsável solidária
porque não existe base legal para isso; porque não têm nenhuma
relação
com
exportador
no
estrangeiro;
porque
a
responsabilidade somente cabe a quem é importador e como as
impugnantes não são importadores junto com a ALFA
COMERCIAL, não cabe a solidariedade; porque uma falha
material de contabilidade da ALFA COMERCIAL não é o bastante
para que a empresa seja considerada solidária; porque a mera
antecipação de pagamentos não é bastante que sejam
consideradas solidárias; porque a pena de perdimento deve ser
responsabilidade exclusiva da ALFA COMERCIAL, não podendo
as empresas serem responsabilizadas por ato falho do importador;
porque não tinham qualquer interesse na situação anterior à sua
operação de compra e que compõe o fato gerador da antecedente
obrigação tributária; que procederam de forma legal ao adquirir
as mercadorias da ALFA COMERCIAL; porque não houve
qualquer beneficio paras as empresas, decorrente da infração; que
as empresas não têm ligação umas com as outras, localizando-se
em praças diversas;
Também não assiste razão às empresas DOMI, AURORA
DOMI, IMAGE, HOMMAGE e STRUCTURE.
Conforme já destacado acima, ao contrário do que alegam a
DOMI, AURORA DOMI, IMAGE, HOMMAGE e STRUCTURE, a
fiscalização ao afirmar a prática vedada da ocultação do real
adquirente, não autuou sem provas, nem se baseou em meras
conjecturas ou mera suposições, nem apenas em uma eventual
falha na contabilização das operações, nem diligenciou apenas
sobre a contabilidade da ALFA COMERCIAL, nem se baseou
unicamente na antecipação dos recursos feito pelas empresas à
ALFA COMERCIAL, nem apenas na ausência de prova de
negociações com o exterior, nem se utilizou de presunções. A
prática da infração foi devidamente fundamentada pela
fiscalização, a qual se baseou em provas indiciárias fortes e
contundentes, que em nenhum momento foram contrapostas pelas
impugnantes, apesar do contraditório instaurado, e que não
deixam dúvida quanto à vontade consciente dessas empresas e da
real adquirente de realizarem tal artifício, sendo que o art. 23 do
Decreto-lei n° 1.455/1976, considera existente o dano ao erário
nesses casos. Ao contrário do que alegado nas impugnações, a
prova indicaria tem sim total aplicação no Direito Tributário e no
Direito Aduaneiro. Nesse sentido é a jurisprudência, já citada
acima, da lavra do saudoso Aliomar Baleeiro, segundo a qual
indícios vários e concordantes são prova.
Desse modo, existe sim, base para a inclusão desses reais
adquirentes
como
responsáveis
solidários
pela
infração,
ressalvada a questão da proporcionalidade, adiante mencionada.
O fato de haver prova de seu relacionamento com os exportadores
estrangeiros, como salientado acima, não desconstitui a infração,
nem a solidariedade, já que estas se baseiam em outros indícios.
Fl. 3799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 62 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

Não cabe afirmar que a responsabilidade pela infração deve ser
imposta somente ao importador de direito, já que, pelas normas
aduaneiras, aquela cabe a quem participa do ilícito, concorre para
sua prática ou dele se beneficia, conforme adiante expendido.
Também descabe a alegação de que não havia interesse nas
operações anteriores à aquisição de produtos da ALFA
COMERCIAL, nem que não houve beneficio com a infração, já
que, como demonstrado acima, as reais adquirentes tinham
interesse, enviando recursos para a ALFA COMERCIAL e
efetivamente se beneficiaram com a infração. O fato de não haver
prova da ligação entre as empresas também não desconstitui a
infração, nem a solidariedade das empresas quanto à mesma, já
que, como salientado, existem outros indícios de que concorreram,
participaram e se beneficiaram com a irregularidade. Entretanto,
em relação a isso, cabe analisar a questão da proporcionalidade,
a qual será adiante discutida.
Portanto, tendo havido ocultação, e tratando-se de matéria
aduaneira, existe, ao contrário do que afirmado pela DOMI,
AURORA DOMI, IMAGE, HOMMAGE e STRUCTURE, base legal
para sua responsabilização solidária passiva. E, em se tratando de
infração aduaneira, matéria de direito administrativo (direito
público), essa responsabilidade decorre necessariamente de lei em
sentido material, qual seja, o art. 95, incisos I e V, e seu parágrafo
único, do Decreto-lei n° 37/66, base legal do art. 603 do Decreto
n° 4.543/2002, dispositivo devidamente citado pela fiscalização no
Relatório de Ação Fiscal, à fl. 15:
Art.95 - Respondem pela infração:
1- conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para sua prática, ou dela se beneficie.
V- conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de
procedência estrangeira, no caso da importação realizada por sua
conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora.
Parágrafo único. A operação de comércio exterior realizada
mediante utilização de recursos de terceiro presume-se por conta e
ordem deste, para fins de aplicação do disposto no inciso V (Lei
n°10.637, de 2002, art. 27).
Portanto, sem necessidade de aplicação da analogia, já que não
há lacuna legal no que se refere à responsabilidade conjunta por
infração aduaneira, a solidariedade das empresas DOMI,
AURORA DOMI, IMAGE, HOMMAGE e STRUCTURE, surge de
maneira clara, uma vez que participaram e concorreram para a
citada infração. Ora, os elementos fáticos apresentados pela
fiscalização, e que, em conjunto, levam a concluir pela existência
de ocultação, pela ALFA COMERCIAL, com auxílio da
TRANSAEX, dos reais adquirentes (DOMI, AURORA DOMI,
IMAGE, HOMMAGE e STRUCTURE,), deixam claro que
empresas tinham interesse nessa situação, concorrendo para a
citada infração, e dela se beneficiando, incidindo na
responsabilidade conjunta prevista no inciso I do artigo 95 do
Decreto-lei n° 37/1966.
Fl. 3800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 63 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

Essa conclusão é corroborada pela previsão contida no inciso V
do mesmo artigo 95, que dispõe que devem responder pela
infração, conjunta ou isoladamente, o importador e o adquirente
de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação
realizada por conta e ordem deste, por intermédio de pessoa
jurídica importadora. Também é pertinente ao caso o § único do
citado art. 95 do Decreto-lei n° 37/1966, baseado no artigo 27 da
Lei n° 10.637/2002, segundo o qual a operação de comércio
exterior realizada mediante utilização de recursos de terceiros
presume-se por conta e ordem deste, para efeitos de atribuir
responsabilidade ao adquirente de mercadoria de procedência
estrangeira, inclusive quanto a infrações, conforme art. 95, inciso
V do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 78 da
MP n°2.158-35/2001.
Além disso, dos indícios, vários e concordantes, depreende-se,
conforme já citado, que as empresas DOMI, AURORA DOMI,
IMAGE, HOMMAGE e STRUCTURE, não desconheciam que
estavam agindo de forma irregular, previamente acordada com a
ALFA COMERCIAL, obtendo vantagens indevidas e dificultando
os controles aduaneiros, estabelecidos de acordo com artigo 237
da Constituição Federal. Da mesma forma, conforme já alegado
acima, não se pode aceitar o argumento dessas empresas, no
sentido de que não obtiveram nenhuma vantagem, nem que não
causaram ato lesivo a ninguém, nem ao erário. As vantagens já
citadas acima deixam claro que as empresas tiveram participação
na infração detectada.
Assim, nos autos existem elementos que provam que a empresa
DOMI, AURORA DOMI, IMAGE, HOMMAGE e STRUCTURE,
contribuíram para a infração. A contratação dos serviços da
TRANSAEX e, consequentemente, da ALFA COMERCIAL, para
importar mercadorias sem estarem habilitadas, bem como a
transferência dos valores para a ALFA COMERCIAL para
pagamento da citada importação irregular, são fatos que
demonstram que essas empresas concorreram para a infração,
incidindo na responsabilidade conjunta prevista no art. 95, incisos
I e V, e seu parágrafo único, do Decreto-lei n° 37/66, base legal do
art. 603 do Decreto n° 4.543/2002.
Quanto aos sócios administradores das empresas empresa DOMI,
AURORA DOMI, IMAGE, HOMMAGE e STRUCTURE, Júlio
César Masutti, Letícia Lopes Mesquita Zica, Cyntia Fontes Lopes,
Ricardo Fontes Lopes, Marc Libman, Reneé Libman e Alberto
Pinto da Rocha Filho, não se encontram nos autos do presente
processo,
elementos
concretos
e
objetivos
que
possam
demonstrar, de forma inequívoca, terem os mesmos concorrido
para a infração ou dela se beneficiado. Com efeito, não foi
acostado aos autos nenhum documento que revele a participação
pessoal na prática da infração, diferentemente dos aspectos já
levantados e analisados relacionados a Paulo Eduardo Pinto.
Desse modo, não pode ser aceita a inclusão dos citados sócios
administradores, no lançamento em litígio, como responsáveis
solidário, sem embargo de que, em uma futura execução fiscal, ou
Fl. 3801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 64 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

noutra possível demanda, possa haver redirecionamento do
processo para os citados sócios administradores, nos termos da
Portaria n° 180/2010 da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (publicada no DOU de 26/02/2010), bem como de que se
possam obter elementos concretos que venham a estabelecer sua
responsabilidade, numa eventual ação penal, em decorrência da
representação fiscal para fins penais elaborada pelos autuantes.
Quanto à solidariedade de Luiz Fernando Pinto, conforme já
aventado acima, apesar de, à fl. 18 do processo, ter sido
considerado responsável solidário como administrador da
empresa TRANSAEX, e, também, na qualidade de sócio
administrador da empresa ALFA COMERCIAL, nada alegou
quanto à solidariedade que lhe foi imputada, devendo, portanto,
ser mantido no pólo passivo. Apesar de não ter impugnado, sua
responsabilidade resulta do fato de o mesmo, sendo também
administrador da TRANSAEX, ter participado dos fatos
relacionados com a infração detectada, assinando pedido de
habilitação no Siscomex (fls. 1000/1028); assinando contratos de
câmbio (exemplo à fl. 05 do anexo I), assinando os livros
comerciais e fiscais da empresa ALFA COMERCIAL (anexos VI e
VII, exemplo à fl. 121), que registram, entre outras coisas, a
movimentação de recursos e mercadorias, relacionada com a
infração. Portanto, concorreu para a prática desta.
No que se refere à atribuição de responsabilidade solidária aos
sócios administradores Paulo Eduardo Pinto (da TRANSAEX) e
Luiz Fernando Pinto (da ALFA COMERCIAL), este último também
administrador da TRANSAEX, cabe mencionar que sua inclusão
ocorreu diante dos vários indícios que estão apostos nos autos, os
quais conduzem, com força de provar, conforme jurisprudência de
Aliomar Baleeiro, já citada acima, a constatação de que
concorreram para a infração.
Além disso, cabe citar que a sua inclusão no pólo passivo, com a
ciência dos termos da autuação, tem o salutar efeito de possibilitar
aos mesmos o direito ao contraditório e à ampla defesa, inclusive
neste próprio processo administrativo, tomando completo
conhecimento da infração que é imputada às empresas aliada à
oportunidade de trazer à colação todos os elementos de que
dispõem a seu favor, antes mesmo de uma possível execução fiscal,
na qual possam ter contra si um redirecionamento da ação.
Da proporcionalidade das operações e da limitação
quanto à solidariedade Cumpre examinar, a questão suscitada
pelos impugnantes IMAGE, por seu sócio administrador Marc
Libman,
pela
empresa
HOMMAGE,
por
seus
sócios
administradores Reneé Libman e Alberto Pinto da Rocha Filho, e
pela empresa DOMI e por Letícia Lopes Mesquita Zica e Cyntia
Fontes Lopes, suas sócias administradoras; bem como pela
empresa AURORA DOMI e Ricardo Fontes Lopes, seu sócio
administrador, que se refere à determinação, com base nos
elementos de prova constantes dos autos e nos demonstrativos
elaborados pela autoridade fiscal, dos valores efetivos, que cabem
Fl. 3802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 65 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

a cada responsável solidário, da multa lançada por meio do Auto
de Infração de fls. 02/08.
De acordo com a descrição dos fatos contida no Relatório de Ação
Fiscal de fls. 09/20, que faz parte integrante do Auto de Infração, a
exigência tributária foi motivada pela constatação de que, da
análise das operações verificadas, realizadas pela empresa ALFA
COMERCIAL, conforme consta no citado Relatório de Ação
Fiscal, à fl. 09, verificou-se que esta pessoa jurídica:
foi usada para encobrir operações das empresas Domi Comercial
Ltda, Lopes Damázio Ltda, Image Presentes Ltda, Hommage
Comércio de Presentes Ltda e Structure Presentes e Decorações
Ltda, que são os verdadeiros adquirentes das mercadorias
constantes das DI acima transcritas".
No mesmo Relatório de Ação Fiscal, às fls. 18/19, consta, no
subitem "Da proporcionalidade nas Operações":
Tendo em vista que as empresas, reais adquirentes das mercadorias,
não dividiram de forma igualitária o produto das importações feitas
pela Alfa; na DEMONSTRAÇÃO 03 (fls. 55 a 57), é mostrado o
volume de recursos enviados por cada uma delas.
No total, foram enviados pelas empresas recursos da ordem de R$
2.343.018,66 (dois milhões, trezentos e quarenta e três reais, e
sessenta e seis centavos), na proporção abaixo descrita.

De todo o já exposto nas linhas anteriores, pode-se deduzir que,
apesar de estar provado, por indícios vários e concordantes, ter
havido
realmente
ocultação
dos
reais
adquirentes
das
mercadorias, bem como que estes não desconheciam essa
ocultação, não se pode negar que realmente algumas empresas se
utilizaram mais dos serviços da ALFA COMERCIAL e da
TRANSAEX do que outras.
Assim, embora as empresas tenham entregado recursos para a
ALFA COMERCIAL e recebido mercadorias provenientes de
operações amparadas geralmente pelas mesmas declarações de
importação, não há, nos presentes autos, provas de que todas eram
Fl. 3803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 66 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

responsáveis por todas as mercadorias abrangidas pelas adições
das declarações de importação incluídas no auto de infração.
Diante dessa situação, mister considerar que, apesar de a ALFA
COMERCIAL
e
a
TRANSAEX,
e
respectivos
sócios
administradores incluídos no processo, serem responsáveis
solidários pela integralidade da exigência, aos demais solidários
impõe-se estabelecer limite a tal responsabilidade, o qual deve ser
determinado justamente pelo resultado da aplicação dos
percentuais contidos no Relatório de Ação Fiscal lavrado em
2008, à fl. 19 do processo, acima transcritos, obtidos de acordo
com os recursos enviados pelas empresas à ALFA COMERCIAL,
sobre o valor do lançamento, que monta em R$ 992.624,05.
Deve-se destacar que a utilização dos recursos discriminados às
fls. 55/57 em prol das operações que resultaram no recebimento,
por parte dos reais adquirentes acima citados, das mercadorias
importadas objeto das declarações de importação incluídas no
presente processo é fato incontroverso.
É de se ressaltar, também, que a responsabilidade solidária dos
sócios administradores que não apresentaram impugnação, Maria
Angélica Damázio de Jesus Moretzsohn, da empresa AURORA
DOMI, e Cristiane Maria Soares Masutti, da empresa
STRUCTURE, deve, por coerência, restringir-se aos valores aos
quais as empresas a que estão vinculados estão sujeitas.
Desse modo, deve-se estabelecer a responsabilidade solidária de
cadasujeito passivo, de acordo com os valores constantes da
seguinte tabela:

Diante do acima aventado, devem responder pelo lançamento
formalizado pelas autoridades administrativas: a) pelo valor
integral (100%), ou seja, R$ 992.624,05, a empresa ALFA
COMERCIAL;
a
empresa
TRANSAEX;
o
seu
sócio
administrador Paulo Eduardo Pinto; e Luiz Fernando Pinto,
como sócio administrador da ALFA COMERCIAL, e como
administrador da TRANSAEX; b) por 18,77%, ou seja, R$
Fl. 3804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 67 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

186.315,53, a empresa DOM!; c) por 18,69%, ou seja, R$
185.521,44, a empresa AURORA DOMI e sua sócia Maria
Angélica Damázio de Jesus Moretzsohn; d) por 10,07%, ou seja,
R$ 99.957,24, a empresa IMAGE; e) por 2,83%, ou seja, R$
28.091,26, a empresa HOMMAGE; f) por 49,64%, ou seja, R$
492.738,58, a empresa STRUCTURE e sua sócia Cristiane Maria
Soares Masutti. Esta, juntamente com Maria Angélica Damázio
de Jesus, por não terem apresentado impugnação, aceitam
tacitamente a imputação que lhes foi feita, mas na proporção
acima descrita.
E devem ter EXCLUÍDA a responsabilidade contra si os sócios
administradores Letícia Lopes Mesquita Zica, Cyntia Fontes
Lopes, da empresa DOM!;
Ricardo Fontes Lopes, da empresa AURORA DOM!; Marc
Libman, da empresa IMAGE; Reneé Libman e Alberto Pinto da
Rocha Filho, da empresa HOMMAGE; e Júlio César Masutti, da
empresa STRUCTURE; todos por insuficiência probatória,
ressalvado o disposto na Portaria PGFN n° 180/2010 (DOU
26/02/2010).
Quanto à pretensão constante das impugnações da empresa
IMAGE, e de seu sócio administrador Marc Libman, bem como da
empresa HOMMAGE, e de seus sócios Reneé Libman e Alberto
Pinto da Rocha Filho, referente a relevação da penalidade, trata-
se de figura disciplinada no art. 4° do Decreto-lei n° 1.042, de 21
de outubro de 1969, verbis:
"Art. 4°. O Ministro da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá
relevar penalidades relativas a infrações de que não tenha resultado
falta ou insuficiência no recolhimento do imposto, atendendo:
1- a erro ou ignorância escusável do inferior, quanto à matéria de
fato;
II - a eqüidade, em relação às características pessoais ou
materiais do caso, inclusive ausência de intuito doloso.
sç 1° A relevação da penalidade pode ser condicionada à correção
prévia das irregularidades que tenham dado origem ao processo
fiscal.
,sç 2° O ministro da Fazenda poderá delegar a competência que
este artigo lhe atribui".
Ocorre que a impugnação do lançamento instaurou a fase litigiosa
da exigência fiscal, devendo ser processada nos termos do Decreto
n° 70.235, de 6 de março de 1972, como de fato estar a ocorrer no
caso concreto, haja vista a peça impugnatória apresentada pelo
contribuinte. O julgamento administrativo é uma faculdade posta a
disposição do interessado que pode optar por exercê-la ou não.
Todavia, cumpre esclarecer que as instâncias administrativas
julgadoras não detêm competência legal para apreciar pedidos de
relevação de penalidades.
A competência prevista no art. 4° do Decreto-lei n° 1.042, de 21 de
outubro de 1969 (art. 654 do Decreto n° 4.543/2002) foi delegada
ao Secretário da Receita Federal (Portaria MF n° 214/1979) que,
Fl. 3805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 68 do Acórdão n.o 3301-010.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002825/2008-90

por sua vez, a subdelegou ao Coordenador-Geral da COSIT, por
meio da Portaria SRF n° 262/1982. Assim, o exame acerca do
atendimento dos pressupostos para a relevação da penalidade não
pode ser efetuado por este julgador, sob pena de usurpação de
competência da autoridade hierarquicamente superior.
Tampouco, neste estágio, pode ser alterado o rito processual para
converter a impugnação apresentada em pedido de relevação de
penalidade, encaminhando o processo à autoridade competente.
Ademais, estando o presente julgamento sujeito a recurso, não se
sabe se a penalidade será mantida pela última instância julgadora
administrativa, o que se ocorrido tornará sem efeito o pedido de
relevação. Assim, desejando prosseguir com o litígio nos termos
do Decreto n° 70.235, de 1972, após proferida decisão definitiva
na esfera administrativa, o contribuinte, se for o caso, poderá
formular o pedido de relevação de penalidade à autoridade
competente para apreciação.

Diante do exposto, proponho negar provimento aos Recursos Voluntários.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 3806
DF CARF MF
Documento nato-digital